Tribunal: TJMT
Processo: 0003209-14.2017.8.11.0029
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003209-14.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADRIANO ROCHA CIRQUEIRA (VÍTIMA), IZIQUIEL FERNANDES JÚNIOR (VÍTIMA), MARCIO LUIZ PARIZOTTO - CPF: 385.491.230-72 (VÍTIMA), Adriano Rocha Cirqueira (VÍTIMA), Iziquiel Fernandes Junior (VÍTIMA), Jose Antonio Natalino dos Santos (VÍTIMA), JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 539.708.292-91 (APELANTE), GABRIELA NARDAO - CPF: 031.303.341-22 (ADVOGADO), DIEGO CAMARGO DA COSTA - CPF: 030.299.781-41 (APELANTE), OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - CPF: 018.523.568-98 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), MARCIO ORELHO MORETTO - CPF: 958.728.921-87 (APELANTE), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), LUCAS BORGHESAN - CPF: 056.827.881-09 (APELANTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), NATHAN SOUZA MARCELINO - CPF: 056.227.051-50 (APELANTE), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), DANIA RAIK SANTOS ALVES - CPF: 056.724.181-55 (APELANTE), JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA - CPF: 045.178.981-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSÉ ANTONIO NATALINO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO E QUINTO APELANTES], FAVORECIMENTO REAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [SEXTO APELANTE], ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [SÉTIMO APELANTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINARES DE NULIDADES - EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO CELULAR [SÉTIMO APELANTE] -

AUSÊNCIA DE TERMO DE CONSENTIMENTO OU AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - ILICITUDE DA PROVA - ENTENDIMENTO DO STJ - NULIDADE RECONHECIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA - INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL [SEGUNDO E QUINTA APELANTES] - RECONHECIMENTOS EXTRAJUDICIAIS POR VÍTIMAS E TESTEMUNHA - PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS AUTORES - CONFIRMAÇÃO DOS RECONHECIMENTOS EM JUÍZO – RELATIVIZAÇÃO - ARESTOS DO STJ E
DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT
- PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [SETE APELANTES], PROVAS INSUFICIENTES DO ROUBO [SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO E QUINTA APELANTES] E DO FAVORECIMENTO REAL [SEXTO APELANTE], JUS À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA [PRIMEIRO APELANTE], PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA [QUARTO APELANTE], AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO [QUINTA APELANTE], PENA-BASE EXACERBADA E DIREITO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO [SEGUNDO APELANTE] - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÕES, REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO -
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA -
INVESTIGAÇÕES CONCENTRADAS NA ELUCIDAÇÃO DA AUTORIA DO ROUBO - NÃO INDICAÇÃO DE
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA VOLTADAS AO COMETIMENTO DE CRIMES ALÉM DO CRIME APURADO NESTES AUTOS - PERÍODO DO SUPOSTO VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - NECESSIDADE DE
INVESTIGAÇÃO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA PARA AFERIÇÃO DA ABRANGÊNCIA DO GRUPO CRIMINOSO E SUA ATUAÇÃO EM CRIMES - ARESTOS DO TJMT -
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES
PELA
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA -
ROUBO MAJORADO - RECONHECIMENTOS POR VÍTIMAS E TESTEMUNHA - IDENTIFICAÇÕES CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS DE INFORMANTES - CONFISSÃO DO PRIMEIRO APELANTE - IMPRESSÕES DIGITAIS DO SEGUNDO APELANTE LOCALIZADAS NA CENA DO CRIME - PALAVRA DA VÍTIMA - SUMA IMPORTÂNCIA - ACÓRDÃOS DO TJMT - QUARTO APELANTE - ATUAÇÃO DIRETA NA EXECUÇÃO DO ROUBO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA IMPERTINENTE - JULGADO DO STJ - QUINTA APELANTE - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS COAUTORES - ARESTO DO TJMT - CONDENAÇÕES MANTIDAS - FAVORECIMENTO REAL [SEXTO APELANTE] - AUXÍLIO AOS EXECUTORES DO ROUBO MEDIANTE GUARDA DE ARMAS E MUNIÇÕES -

APREENSÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - LOCALIZAÇÃO DE MAIS DE 1.100 (MIL E CEM) MUNIÇÕES NA FAZENDA/CHÁCARA DO APELANTE - ORIGEM LÍCITA DAS MUNIÇÕES NÃO COMPROVADA - RECEBIMENTO DE 6 (SEIS) CAIXAS DE MUNIÇÕES CALIBRE 22 DE UM DOS EXECUTORES DO ROUBO - DECLARAÇÃO JUDICIAL DO APELANTE - AUSÊNCIA DE NUMERAÇÃO DAS MUNIÇÕES - IRRELEVÂNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CONDENAÇÃO PRESERVADA - DOSIMETRIAS - CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO RÉU VOLTADO AO COMETIMENTO DE CRIMES - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - SÚMULA 444 E JULGADO DO STJ - FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL - ORIENTAÇÃO DO STJ - CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIA DO CRIME QUE ULTRAPASSAM AS CONTIDAS NO TIPO - ARGUMENTO GENÉRICO - JULGADO DO STJ - PENAS-BASES DO ROUBO READEQUADAS - REGIME - PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES REINCIDENTES - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - QUARTO E QUINTA APELANTES - PRIMARIEDADE, PENA IMPOSTA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - SEMIABERTO AUTORIZADO - JULGADOS DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDFT - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS 7 (SETE) APELANTES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, READEQUAR AS PENAS DO ROUBO MAJORADO DO PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO E QUINTA APELANTES, E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO AO QUARTO E QUINTA APELANTES.

O c. STJ possui entendimento,
“em sucessivos julgados, que é ilícita a tomada de dados, bem como das conversas de WhatsApp, obtidas diretamente pela autoridade policial em aparelho celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial”
(HC nº 674.185/MG).

As imagens [
prints
] de aplicativo
WhatsApp
extraídas do aparelho celular de testemunha mostram-se lícitas quando obtidas mediante seu consentimento expresso (STJ, AgRg no HC nº 637.520/MG).

O entendimento de que o reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC nº 643.260/SP; AgRg no HC nº 647.545/SC).

Cabe ao julgador destinatário das provas o convencimento
“da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC nº 663.844/SE).

O
envolvimento de agentes em associação criminosa pressupõe investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação em crimes, além das condutas desempenhadas por seus integrantes (TJMT, N.U 0002098-24.2018.8.11.0008).

“Se não há nos autos provas seguras de que os recorrentes se associaram entre si de maneira permanente e estável com o desiderato de cometer reiteradas infrações penais, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo penal previsto no art. 288, §
único
, do Código Penal deve ser solvida em favor dos acusados.”
(TJMT, AP N.U 1000841-43.2020.8.11.0018)

“Nos delitos de roubo, amiúde praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de suma importância, mormente quando se mostra coerente e em sintonia com o material probatório coligido”
(TJMT, Ap nº 645/2016).

“Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 163.794/MS)

No roubo majorado,
“o
emprego
de
arma
de
fogo
é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a
todos
os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal”
(TJMT, N.U 1000597-59.2020.8.11.0101).

Se o apelante
“prestar a criminoso, fora de coautoria e receptação, auxilio destinado a tornar seguro o proveito do crime
”, mostra-se caracterizado favorecimento real

(GONÇALVES. Victor Eduardo Rios, Dos Crimes contra o Patrimônio. Ed Saraiva. pág 217).

O fundamento de que
“o réu é voltado para o cometimento de crimes”
não autoriza a valoração desfavorável da conduta social (STJ, Súmula 444), tampouco conduz à conclusão negativa sobre a personalidade do agente, pois a valoração desse vetor
, “embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC nº 285.530/RS).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial (HC nº 505.435/SP; AgRg no HC nº 600.179/SP).

As circunstâncias e as consequências do crime fundadas em argumento genérico [
“ultrapassam as contidas no tipo”
]
“não justifica a consideração desfavorável das aludidas circunstâncias”
(STJ, REsp nº 1598820/RO).

A reincidência constitui óbice legal ao estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

A primariedade, pena imposta - inferior a oito anos - e circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o semiaberto (STJ, AgRg no HC 657.018/SP).

Os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003209-14.2017.8.11.0029 - COMARCA DE
CANARANA

APELANTE(S):

JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA

DIEGO CAMARGO DA COSTA

NATHAN SOUZA MARCELINO

JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA

DANIA RAIK SANTOS ALVES

MARCIO ORELHO MORETTO

LUCAS BORGHESAN

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA, DIEGO CAMARGO DA COSTA, NATHAN SOUZA MARCELINO, JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA, DANIA RAIK SANTOS ALVES, MARCIO ORELHO MORETTO e LUCAS BORGHESAN contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (Código 63935), que condenou JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas [4 vítimas] e associação criminosa armada, em concurso material, a 11 (onze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, I, II e V e art. 288, parágrafo único, c/c art. 69, todos do CP -; DIEGO CAMARGO DA COSTA e JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas [4 vítimas]

e associação criminosa armada, em concurso material, a 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, I, II e V e art. 288, parágrafo único, c/c art. 69, todos do CP -; NATHAN SOUZA MARCELINO e DANIA RAIK SANTOS ALVES por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas [4 vítimas] e associação criminosa armada, em concurso material, a 10 (dez) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, I, II e V e art. 288, parágrafo único, c/c art. 69, todos do CP -; MARCIO ORELHO MORETTO por favorecimento real e associação criminosa armada, a 1 (um) mês de detenção e 20 (vinte) dias-multa e 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 288, parágrafo único, e art. 349, ambos do CP; e LUCAS BORGHESAN por associação criminosa armada 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 288, parágrafo único, do CP - (fls. 1.119/1.158).

LUCAS BORGHESAN suscita
“nulidade das provas obtidas nos celulares”
por não ter sio autorizado judicialmente. No mérito, sustenta que não haveria provas de
“sua participação na suposta associação”
.

Requer provimento para que sejam anuladas as provas oriundas do acesso aos dados de aparelho celular e absolvido de associação criminosa (fls. 1.170/1.183).

DIEGO CAMARGO DA COSTA argui nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal por inobservância de formalidades legais. No mérito, afirma que: 1) não haveriam provas suficientes da associação criminosa e da autoria delitiva do roubo; 2) a pena-base teria sido fixada mediante fundamentação inidônea e de forma exacerbadas; 3) deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) por cada agravante; 4)
“o caso se amolda ao concurso de crime continuado e não concurso material”
; 5) faria jus ao regime inicial semiaberto.

Pede o provimento para que seja declarada a nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal. No mérito, absolvido de associação criminosa e roubos. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime inicial semiaberto.

Prequestiona o art. 102, III e art. 105, III, ambos da CF; o art. 59 do CP e o art. 226, II, do CPP (fls. 1.221/1.249).

JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA aduz que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por associação criminosa armada e roubo; 2)
“em que pese tenha concordado em vender as armas roubadas e buscar o carro para seu amigo [...] não realizou os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal”
, a justificar o reconhecimento de participação de menor importância.

Requer o provimento para ser absolvido. Subsidiariamente, reconhecida a participação de menor importância e reduzidas as penas (fls. 1.267/1.272).

JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA sustenta que: 1)
“não faz parte de associação criminosa”
; 2) confessou a autoria delitiva do roubo, em Juízo, a justifica o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pede o provimento para que seja absolvido de associação criminosa armada e reduzidas as penas do roubo (fls. 1.273/1.277).

DANIA RAIK SANTOS ALVES suscita nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal por inobservância de formalidades legais. No mérito, alega que: 1)
“não há provas de que estaria associada a outras pessoas com o fim específico de cometer crimes”
; 2)
“não participou do roubo”
; 2)
“não esteve no local do crime”
, razão pela qual
“não pode responder por emprego de arma de fogo que nunca empunhou”.

Requer o provimento para anular o reconhecimento fotográfico e pessoal. No mérito, seja absolvida dos crimes [associação criminosa armada e roubo majorado] e reduzidas as penas do roubo pela participação de menor importância (fls. 1.278/1.282).

NATHAN SOUZA MARCELINO inexistirem provas suficientes para condenação por associação criminosa e pelo roubo.

Pede provimento para que seja absolvido de associação criminosa e roubo (fls. 1.307/1.318).

MARCIO ORELHO MORETTO alega que não haveria provas: a)
“de vínculo associativo duradouro entre os corréus, essencial à caracterização do delito em comento”
; b) do favorecimento real.

Requer o provimento para ser absolvido de associação criminosa e favorecimento real (fls. 1.342/1.351).

O PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANARANA pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 1.354/1.361).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento dos recursos, nos termos das seguintes premissas:

“Apelação Criminal: Roubo majorado, associação criminosa armada e favorecimento real – Irresignação defensiva. PRELIMINARES: 1). Do reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante acesso às conversas registradas no aplicativo whatsapp a partir da apreensão do celular, à míngua de autorização judicial, suscitada pelos recorrentes Lucas Borghesan e Diego Camargo da Costa – Não acolhimento – Inexistência de vilipêndio à garantia constitucional de inviolabilidade das comunicações telefônicas. 2) Pleiteado reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado, suscitada por Diego Camargo da Costa – Requerido reconhecimento da invalidade do termo de reconhecimento fotográfico, em prol de Dania Raik Santos Alves - Alegada inobservância das formalidades dispostas no art. 226 e seguintes do CPP – Não acolhimento - “A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.” (STJ - AgInt no AREsp 180.523/SP), como in casu. MÉRITO: 1) Da pretendida absolvição do crime de roubo majorado (Fato 02), em prol de Diego Camargo da Costa, Jhean Pedro Trindade Maia, Dania Raik Santos Alves e Nathan Souza Marcelino – Sustentada insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria delitiva comprovadas à saciedade. 2) Requestada absolvição do crime de associação criminosa armada (Fato 01), em favor de Lucas Borghesan, Diego Camargo da Costa Jhones Marcelo Barbosa de Oliveira, Dania Raik Santos Alves e Marcio Orelho Moretto – Inconcessibilidade - Se extrai do acervo probatório reunido a comprovação da associação não eventual, estruturada e organizada entre os apelantes Lucas Borghesan, Diego Camargo da Costa Jhones Marcelo Barbosa de Oliveira, Dania Raik Santos Alves e Marcio Orelho Moretto para a prática de diversos crimes. 3) Requerida absolvição do crime de favorecimento real (Fato 03), em prol de Marcio Orelho Moretto – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade devidamente

demonstrada - Caracterizado o tipo subjetivo do crime em análise (dolo), qual seja, o intuito de tornar seguro o proveito do crime. 4) Requerido redimensionamento das penas basilares ao mínimo legal, em benefício de Diego Camargo da Costa – Inviabilidade - Haja vista que foram reconhecidas três causas de aumento, não há qualquer óbice na utilização de duas delas para exasperação da pena-base e o restante na terceira fase da dosimetria da pena, como ocorreu in casu - Precedente STJ. 5) Pleiteado aumento do quantum de diminuição para 1/3 (um terço) referente à aplicação da atenuante da confissão espontânea, em prol de Jhones Marcelo Barbosa de Oliveira – Inviabilidade - Em virtude de a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência possuírem preponderância equivalente, incabível é o pleito pela exasperação do quantum de aumento de minoração para 1/3 (um terço) em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea - Precedente STJ. 6) Postulada extirpação da majorante do emprego de arma de fogo, em prol de Dania Raik Santos Alves – Inviabilidade - “De acordo com a regra de comunicabilidade de circunstâncias elementares do crime, regida pelo artigo 30 do Código Penal, impõe-se a aplicação da majorante do uso de arma de fogo utilizada no delito patrimonial, a todos os réus.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0598.17.001516-1/001). 7) Do pretendido reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), em favor de Jhean Pedro Trindade Maia - Inadmissibilidade - Não há que se falar em participação de menor importância, pois restou comprovado que Jhean Pedro Trindade Maia foi um dos executores do assalto, tendo participado ativamente na execução do crime, tanto que foi reconhecido pelas vítimas e sua digital foi encontrada no estabelecimento comercial vitimado. 8) Requestado afastamento da regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP), aplicando-se a regra do crime continuado (art. 71 do CP), em prol de Diego Camargo da Costa - Inadmissibilidade - O crime continuado, ou delictum continuatum, dá-se quando o agente pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante duas ou mais condutas, os quais, pelas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, podem ser tidos uns como continuação dos outros - In casu, não há que se falar em continuidade delitiva entre delitos de espécies diferentes, uma vez que o crime de roubo e o crime de associação criminosa tutelam bens jurídicos diferentes. 9) Pleiteada concessão da benesse da gratuidade da justiça, em favor de Jhean Pedro Trindade Maia, Jhones Marcelo Barbosa de Oliveira e Dania Raik Santos Alves - Inadmissibilidade - “Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária.” (TJMT - Ap 104824/2017) – Outrossim, registre-se que a matéria é afeta ao Juízo das Execuções Criminais (STJ - AgInt no REsp 1569916/PE) - Pelo desprovimento, in totum, dos apelos defensivos.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 1.379/1.436).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS - EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A alegação de nulidade deduzida pelo apelante LUCAS BORGHESAN recai sobre o acesso aos dados dos aparelhos celulares pertencentes aos apelantes, por inexistência de autorização judicial (fls. 1.170/1.183).

De fato, não consta dos autos qualquer autorização de acesso aos celulares apreendidos, tampouco decisão judicial para esse fim.

O c. STJ possui entendimento,
“em sucessivos julgados, que é ilícita a tomada de dados, bem como das conversas de WhatsApp, obtidas diretamente pela autoridade policial em aparelho celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial”
(HC nº 674.185/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 20.8.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“Os dados armazenados nos aparelhos
celulares
, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, são, de toda forma, invioláveis, nos termos do art. 5°, X, da Constituição Federal, só podendo ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial.”
(TJMT, N.U 0002008-73.2018.8.11.0086 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 2.6.2021)

“O
acesso
a mensagens do WhatsApp decorrente de busca pessoal e sem autorização judicial constitui violação de uma garantia fundamental e, portanto, sua utilização possui a natureza de prova ilícita, e não de prova meramente ilegítima.”
(TJMT, AP N.U 0024774-92.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.9.2021)

Nesse quadro, devem ser anuladas as provas derivadas de acesso aos dados dos aparelhos celulares dos apelantes, especificamente os
print
de mensagens via
WhatsApp
colacionadas às fls. 136 a 142.

Não obstante, registre-se que as imagens [
prints
] de aplicativo
WhatsApp
consignadas às fls. 165/167, afiguram-se lícitas, ao se considerar que foram extraídas do aparelho celular da testemunha Rafael de Oliveira Coelho, mediante seu consentimento expresso (STJ, AgRg no HC nº 637.520/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1.10.2021).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE A PRELIMINAR
para anular as provas extraídas dos aparelhos celulares dos apelantes, especificamente às fls. 136/142.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS E PESSOAIS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes DIEGO CAMARGO DA COSTA e DANIA RAIK SANTOS ALVES suscitam nulidade dos atos de reconhecimentos sob a assertiva de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP.

O Juízo singular não analisou o pleito de nulidade deduzido pelo apelante DIEGO CAMARGO DA COSTA.

Anote-se que a apelante DANIA RAIK SANTOS ALVES não argui essa matéria em alegações finais (fls. 1.121).

Vejamos.

A Delegacia de Polícia de Canarana instaurou inquérito policial para apurar o roubo de armas e munições, praticado no dia 20.9.2017, no interior da loja Caça e Pesca Paixão (fls. 25).

As investigações foram realizadas, de forma coordenada, com a Delegacia de Polícia de Vila Rica e recaíram, inicialmente, sobre os apelantes em razão da forma de execução do roubo, praticado mediante concurso de diversos agentes e com extrema violência física e psicológica.

A vítima Marcio Luiz Parizotto compareceu à Delegacia de Polícia de Canarana e reconheceu JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA, por fotografia,
“como sendo um dos integrantes e o líder do grupo que praticou o roubo em seu estabelecimento, sendo ele o mais alterado dos quatro, estando várias vezes frente a frente com o reconhecedor, possibilitando-lhe olhar bem o seu rosto”
(fls. 36), ao passo que identificou, pessoalmente, DIEGO CAMARGO DA COSTA, JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA e NATHAN SOUZA MARCELINO como autores do roubo, ocasião na qual foram perfilados lado a lado (fls. 171).

A vítima Adriano Rocha Cirqueira também reconheceu, pessoalmente, DIEGO CAMARGO DA COSTA, JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA e NATHAN SOUZA MARCELINO como autores do roubo praticado na Caça e Pesca Paixão (fls. 171).

Em 27.10.2017, a testemunha Sueny Maria da Costa, na Delegacia de Polícia de Canarana, identificou a apelante DANIA RAIK SANTOS ALVES, por fotografia e pessoalmente, como sendo a pessoa que esteve em frente à Caça e Pesca Paixão, no dia 18.9.2017, perguntando sobre as formas de acesso/entrada ao estabelecimento comercial, oportunidade na qual afirmou ter certeza, sobretudo pelas características físicas e sua voz, pois
“conversaram por considerável tempo”
(fls. 168).

Note-se que a responsabilização penal dos apelantes está motivada nos reconhecimentos, tanto fotográficos como pessoais firmados por duas vítimas e uma testemunha, as quais indicaram as características físicas dos agentes, bem como nas declarações colhidas sob o crivo do contraditório.

Esses reconhecimentos tiveram natureza indiciária, não sendo utilizadas como única valoração de responsabilização penal, a justificar anulação.

No caso, Marcio Luiz Parizotto, Adriano Rocha Cirqueira e Sueny Maria da Costa confirmaram, na instrução, os reconhecimentos supracitados e declararam não possuir qualquer dúvida relacionada a autoria do roubo.

Com efeito, o entendimento de que o reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC nº 643.260/SP – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] – 8.6.2021; AgRg no HC nº 647.545/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.5.2021).

Ademais, cabe ao julgador, destinatário das provas, o convencimento
“da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(AgRg no HC nº 663.844/SE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.6.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP N.U 0001936-59.2020.8.11.0040 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.6.2021; AP N.U 1000360-91.2021.8.11.0003 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 27.8.2021).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos mostram-se cabíveis (CPP, art. 593, I), são manejados por quem têm interesses (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“FATO 01

[...] no mês de outubro de 2017, em horário indefinido, nas cidades de Canarana-MT e Vila Rica-MT, os denunciados JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA, DIEGO CAMRRGO COSTA, MARCIO ORELHO MORETTO, LUCAS BORGHESAN, NATHAN SOUZA MARCELINO, DANIA RAIK SANTOS ALVES e JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA associaram-se entre si, em quadrilha

ou bando, de maneira estável e organizada, com a utilização de armas de fogo, para o fim de cometer crimes.

Segundo restou apurado, após a ocorrência de crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de armas de fogo ocorrido na Cidade de Canarana, iniciou-se investigação com o intuito de se identificar os autores do ilícito penal. [...]

Abstrai-se dos autos que as tarefas eran1 pré-ordenadas e encabeçadas por JHONES MARCELO, enquanto que cada qual dos demais denunciados possui sua função devidamente especificada no bando. JHONES MARCELO, JHEAN PEDRO, NATHAN SOUZA e DIEGO CAMARGO são os responsáveis pela execução dos crimes, ao passo que DANIA RAIK tem a função de fazer levantamento dos locais alvo do bando, MARCIO ORELHO forneceu a fazenda para esconder o bando e os objetos roubados, LUCAS BORGHESAN cedeu e dividiu sua residência também para proceder ao esconderijo do armamento, bem como os ofereceu a venda.

FATO 02

No dia 21 de setembro de 2017, por volta das 11h:50min, no estabelecimento comercial denominado Caça e Pesca Peixão, situado na Av. Rio Grande do Sul, n.° 71, Centro, nesta Cidade de Canarana-MT, os denunciados JHONES MBRCELO EARBOSA DE OLIVEIRA, DIEGO CAMRRGO COSTA, NAIHAN SOUZA MARCELINO, JHAN PEDRO TRINDADE MEIR e DANIA RAIK SANTOS ALVES, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência a pessoa, sendo esta exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias moveis consistente em diversas armas de fogo e munições descritas no boletim de ocorrência de fls. 03/05 e documentos de fls. 16/18.

Segundo restou apurado, no dia, os denunciados JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA, NATHAN SOUZA MARCELINO e ao estabelecimento comercial da vítima, munidos de armas de fogo, rendendo todas as pessoas se encontravam no local, ou seja, Marcio do que (proprietário estabelecimento, Adriano (funcionário) e Iziquiel (cliente), anunciando, então, o crime.

Abstrai-se dos autos, que em um primeiro momento, apenas 02 (dois) dos executores adentraram ao comércio e passaram-se por clientes, solicitando pregos de anzóis, ao passo que, logo após, acenaram para os demais executores do delito entrarem, ocasião em que fora anunciado o roubo.

Extrai-se do caderno informativo que, após renderem as pessoas presentes no local, os denunciados os amarraram e solicitaram a vítima Marcio que lhes mostrasse o cofre, determinando, ainda, que o abrisse para serem levadas as armas e munições ali depositadas.

Restou ainda apurado que, durante a ação criminosa, logo depois de terem rendido as vítimas Marcio, Adriano e Iziquiel, os denunciados dirigiram-se até uma residência localizada aos fundos do estabelecimento Comercial, ocasião em que renderam e amarraram o Sr. José Antonio, o qual mora na mencionada casa, trazendo-o para o mesmo lugar onde as demais vítimas já estavam amarradas.

Ao final da ação delituosa, após empreenderem extrema violência as pessoas presentes no local, os denunciados deixaram-nos amarrados e trancados na sala do cofre, tomando rumo ignorado em pelo menos 02 (dois) veículos, sendo 01 (um) deles identificado como um FIAT Palio de cor prata.

Apurou-se também, que a denunciada DANIA RAIK aderiu a conduta dos demais denunciados, pois restou aparente nos autos, que a mesma, dias antes da execução do ilícito penal, esteve defronte do estabelecimento, obtendo informações com uma vizinha de como seria o prédio alvo do crime.

FATO 03

[...] entre os dias 20/09/2017 a 18/10/2017, na propriedade rural denominada 4M, na cidade de Vila Rica-MT, o denunciado MARCIO ORELHO MORETTO prestou a criminoso, Auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime, consistente em diversas armas e munições roubadas na cidade de Canarana-MT.

Segundo o apurado, após o cometimento do roubo descrito no fato 02 desta denúncia, os objetos subtraídos, descritos nas fls. 73/75 e 85/86, foram escondidos na propriedade rural do denunciado MARCIO, os quais foram localizados e apreendidos por força de mandado judicial de busca e apreensão.

A luz do exposto, o Ministério Público denuncia:

1 - JHONES MERCELO BARBOSA DE OLIVEIRA, DIEGO CAMARGO COSTA, NATHAN SOUZA MARCELINO, JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA, DANIA RAIK SANTOS ALVES, já qualificados, como incursos nas condutas delitivas tipificadas nos arts. 288, parágrafo único e art. 157, §2°, I, II e V, por 04 (quatro) vezes, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal;

2 - MARCIO ORELHO MORETTO, já qualificado, como incurso nas condutas delitivas tipificadas nos arts. 288, parágrafo único e art. 349, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal;

3 - LUCAS BORGHESAN, já qualificado, como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 288, parágrafo único do Código Penal. [...]”
(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça – fls. 18/23)

O Juízo singular condenou os apelantes nos seguintes termos:

“
2.1. DO CRIME DE ROUBO MAJORADO [art. 157, § 2º, I, II e V, do CP]
: [...]

2.1.1. Réu -
Jhones Marcelo Barbasa de Oliveira
[...]

A materialidade do delito está devidamente comprovada pela Portaria de instauração (fl. 12), Boletim de ocorrência (fls.I3/17), Termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (fl. 23), Laudo pericial nº 310.2.05.2017.013509-01 (fls. 34/42), Relatórios policiais (fls. 52/54 e fls. 79/80), Auto de prisão em flagrante (fls. 81/82), Termo de exibirão e apreensão (fls. 83/85), Relatório da polícia judiciaria de Vila Rica/MT (fls. 102/111), Termo de exibição e apreensão (fl. 129), Imagens de páginas do aplicativo whatsapp (fls. 134/136), Relatório policial (fls. 145/151), Laudo pericial de eficiência de armas n° 3202.03.20] 7.01 6073-01 (fls. 743/751) e pelas declarações das vítimas e das testemunhas na fase inquisitorial e judicial.

A autoria, do igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos, especialmente pela confissão parcial do acusado.

Ao ser interrogado em Juízo (termo fl. 587 - mídia fl. 588), o réu relatou que estava em Vila Rica/MT, quando acabou discutindo com o réu JHEAN porque havia emprestado dinheiro pra uma pessoa que não deveria, de modo que foi pra um barzinho. Na sequência, apareceu um amigo de Redenção/PA com mais 2 (dois) indivíduos que o réu alega não conhecer, chamando para realizar o roubo em questão e acabaram indo.

Explicou que após o roubo, deixaram um carro escondido no mato, de modo que pediu para o réu JHEAN buscar o veículo e deu uma quantia de dinheiro para ele, acreditando ser R$ 500,00 (quinhentos reais). Posteriormente, falou para o réu JHEAN ajuda-lo a vender as armas, enviando algumas fotos pelo Whatsapp e ele espalhou para os amigos dele.

A vítima Márcio Luiz Parizotto, proprietário do estabelecimento comercial, ao Ser ouvido em Juízo (mídia fl. 452), narrou todo o ocorrido com riqueza de detalhes. Vejamos: [...]

Corroborando as informações, a vítima Adriana Rocha Cirqueira, funcionário do estabelecimento comercial, ao ser ouvido em Juízo [...]

O investigador de polícia Valdivino Vital Amordivino, responsável por conduzir as investigações, quando inquirido em Juízo [...]

No tocante à primeira majorante, prevista no inciso I (emprego de arma de fogo. Verifica-se que restou devidamente caracterizado o emprego de arma de fogo durante o crime, seja pelos depoimentos das vítimas, seja pela confissão do acusado. [...]

A majorante prevista no inciso II (Se há concurso de duas ou mais pessoas) também se encontra devidamente comprovada nos autos, eis que, conforme confessado pelo réu, o crime foi perpetrado por 4 (quatro) réus, em unidade de desígnios.

Por fim, no que tange à majorante prevista no inciso V (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade), deflui-se que, de igual modo, também restou caracteriza pelos depoimentos das vítimas, especialmente pelo proprietário do estabelecimento comercial Márcio Luiz Parizotto, que foi preso dentro do escritório da loja, onde sofreu ameaças de morte e agressões físicas.

Resta, portanto, definitivamente caracterizado tipo subjetivo do crime em analise (dolo), qual seja, a pratica consciente do réu, ao se apoderar de coisas alheias moveis, mediante emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e com a manutenção da vítima em seu poder, com restrição de liberdade. [...]

Neste cenário, estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação do réu é medida que se impõe. [...]

2.1.2. Réu -
Jhean Pedro Trindade Maia
: [...]

Em seu interrogatório em juízo (termo fl. 587 - mídia fls. 588), o réu afirmou que não participou do roubo. Segundo ele, somente teria tomado conhecimento do crome após 1 (uma) ou 2 (duas) semanas, quando o réu JHONES lhe contou o ocorrido e solicitou que buscasse um carro em Canarana/MT, que estava escondido no mato, antes de chegar na cidade.

Afirma que JHONES lhe deu a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais). Depois, JHONES teria solicitado ajuda para vender as armas do roubo, mas não chegou a ver as armas pessoalmente, somente por fotos. Afirma que chegou a oferecer as armas para 2 (dois) amigos.

Ocorre que, inobstante réu afirme que não participou do roubo, foram localizadas impressões digitais do réu no estabelecimento comercial onde ocorreu o crime, conforme se depreende do Laudo Pericial n° 2.11.2017.30136-01 (fls. 323/330).

Ademais, importa frisar que o réu foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas Marcio e Adriano na delegacia (termo fls. 139/141).

Em seu depoimento em Juízo (mídia fl. 452), a vítima Marcio Luiz Parizotto explicou que realizou reconhecimento dos 4 (quatro) réus na delegacia. Primeiro, foi por meio de fotos e, posteriormente, quando eles vieram para Canarana, também fez o reconhecimento pessoal. Inclusive, viu foto de JHEAN portando uma das armas que foi roubada, arma particular que a vítima afirma que possuía há 30 (trinta) anos, é uma arma diferenciada, é um revolver, 6 polegadas, de aço inox, ventilado, com cabo de madeira, que não se fabrica mais.

As fotos relatadas pela vítima encontram-se acostadas as fls. 105/111 extraídas do celular apreendido com um dos réus, onde mostra com clareza os réus JHONE JEAN e LUCAS expondo as armas roubadas, com todas as características descritas pela vítima.

O réu LUCAS BORGHESAN, ao ser interrogado em juízo (mídia fl. 452), relatou detalhes sobre os fatos que antecederam o crime, bem como após o ocorrido, que indicam, com clareza, que o réu JHEAN é um dos autores do crime.

O réu explicou que estava voltando da fazenda quando encontrou com os réus JHEAN, DIEGO e JHONES em um veículo Parati, dizendo que iriam “trabalhar”.

Nesse interim, JHONES pegou seu chapéu de palha e lhe entregou um boné, depois saíram. Após uns 3 (três) dias eles retomaram, o JHEAN ficou mais uns 3 ou 4 dias em sua casa e depois se mudou para outra residência com o JHONES. Explicou que chegou a ver uma pistola P380 com JHEAN e um revólver, calibre 38, cromado com o JHONES, acreditando que as armas sejam do roubo no estabelecimento Caça e Pesca.

Aduziu, ainda, que sofreu um acidente de carro no dia que os réus chegaram, lesionando a perna e a barriga. Segundo ele, era pela manhã e estava com sono ainda, quando eles apontaram as armas, dizendo “ganhamos, ganhamos”, mas não entendeu o motivo, pois tinha tomado remédio e não estava muito consciente.

Desta forma, verifica-se que a versão apresentada por JHONES de que o crime foi cometido com comparsas do Estado do Paraná não passa de uma tese fantasiosa pra tentar livrar os demais réus das imputações. [...]

2.1.3. Réu -
Diego Camargo da Costa
: [...]

Em seu interrogatório em juízo (termo fls. 587 - mídia fls.

588), o réu afirmou que estava na fazenda quando os fatos ocorreram e não teve nenhuma participação, se limitando a dizer que conhece todos os réus, pois acidade é pequena. Ao ser questionado sobre os motivos de sua prisão, relatou acreditar que pode ter sido preso por ter empresta do seu carro para o réu JHONES, mas nao tinha conhecimento se ele estava envolvido no crime.

Ocorre que, inobstante o réu afirme que não participou do roubo, este foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas Marcio e Adriano na delegacia (termo fls. 139/141) e posteriormente em Juízo.

Em seu depoimento (mídia fls. 452), a vítima Adriano Rocha Cirqueira afirma categoricamente que se recorda dos réus JHONES e DIEGO “Olho de gato”, pois só teve contato com os dois no momento da abordagem.

A vítima Márcio Luiz Parizotto afirmou que realizou reconhecimento dos 4 (quatro) réus na delegacia. Primeiro, foi por meio de fotos e, posteriormente, quando eles vieram para Canarana, também fez o reconhecimento pessoal.

Assim, verifica-se que a versão apresentada por JHONES de que o crime foi cometido com comparsas do Estado do Paraná não passa de uma tese fantasiosa pra tentar livrar os demais réus das imputações. [...]

2.1.4. Réu -
Nathan Souza Marcelino
: [...]

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos, muito embora o réu tenha negado os fatos, apresentando uma versão totalmente dissociada das provas colhidas.

O réu, ao ser interrogado em juízo (termo fl. 587 – mídia fl. 588), relatou que nunca esteve em Canarana/MT e no dia do crime estava na chácara, em Vila Rica, pois era aniversário do seu avô. Alegou que conhece todos os réus porque a cidade é pequena.

Ocorre que, conforme já relatado, as vítimas procederam com o reconhecimento dos réus na delegacia Termo de reconhecimento pessoal (fls. 139/141).

Ademais, importa frisar que ao ser interrogado em juízo (mídia fl. 452), o réu MARCIO relatou que pegou 6 (seis) caixas de munições, calibre 22, com o réu NATHAN como caução para o pagamento pelo cabelo de sua esposa, que ficou em torno de R$ 300,00(trezentos reais). [...]

2. 1. 5. Ré -
Dania Raik Santos Alves
: [...]

Ao ser interrogada em juízo (mídia fl. 452), a ré relatou que nada sabe sobre os fatos. Afirma que em julho/2017, quando o crime ocorreu, era casada com o réu JHEAN PEDRO e moravam em Agua Boa/MT. Após JHEAN sair da cadeia. Ele disse que iria morar com sua genitora em Vila Rica/MT, ficando cerca de 1 (um) mês. Posteriormente, o réu foi busca-la em um carro, modelo pálio, cor prata, de modo que ficou 3 (três) meses em Vila Rica/MT.

Relatou que certo dia o réu a convidou para ir a uma chácara, mas não sabia que havia algo de errado lá. No local estavam a ré, os réus JHEAN, LUCAS e o dono da chácara, conhecido por Shaolin, onde eles efetuaram alguns disparos. Afirma que havia só uma arma, não sabendo especificar qual era.

Afirma que não teve participação no roubo e também não foi quem buscou informações sobre o local, já que é a primeira vez que vem a Canarana/MT. Na data dos fatos a ré estaria em Agua Boa/MT.

Contudo, sua versão não condiz com as provas colhidas, eis que a informante Sueni Maria da Costa, ao ser ouvida em Juízo (mídia fl. 452), relatou que há aproximadamente 1 (uma) semana antes do roubo, saiu para colocar o lixo pra fora, quando a ré DANIA chegou lhe perguntando se morava no fundo, de modo que a informante respondeu que sim. A pessoa então perguntou se “aquilo ali do lado" dava acesso à loja, mas a informante respondeu que não sabia informar. Havia um homem aguardando a moça do outro lado do canteiro, mas não sabe informar quem era, apenas viu os dois caminhando juntos em seguida.

A testemunha Valdivino Vital Amordivino, ao ser inquirida em juízo (mídia fl. 452), explicou que durante as investigações constatou que a ré era encarregada de realizar o trabalho pretérito de averiguação do local, juntamente com o investigado Alex, para que, posteriormente, os demais réus pudessem concretizar os crimes. Inclusive, explicou que no momento da abordagem policial de ALEX em Agua Boa/MT, foram encontrados vários mapas de estabelecimentos comerciais na região, conforme relatório policial de fls. 145/I47.

Com isso, resta devidamente caracterizada a participação da ré no crime em tela. [...]

2.2. DO CRIME DE FAVORECIMENTO REAL [art. 349, CP] - réu Márcio Orelho Moretto
:

A materialidade está devidamente comprovada pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 81/82), Termo de exibição e apreensão (fls. 83/85), Auto circunstanciado de busca e apreensão (fls. 95/96), Relatório da polícia judiciária de Vila Rica/MT (fls. 102/11 1), Termo de exibição e apreensão (fl. 129), Imagens de páginas do aplicativo WhatsApp (fls. 134/136), Auto de entrega (fl. 1422), Relatório policial (fls. 145/151), Laudo pericial de eficiência das armas n° 3202.03.2017.0160701 (fls. 743/751) e pelas declarações das vítimas e das testemunhas na fase inquisitorial e judicial.

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos.

O investigador de polícia Valdivino Vital Amardivino, ao ser inquirido em juízo (mídia fl. 452), explicou que diante do modo de agir dos réus, começou a manter contato com o chefe de operação da Policia Civil de Vila Rica/MT, que passou a auxiliar, por ter conhecimento do grupo liderado por JHONES MARCELO, de modo que repassou informações sobre os demais integrantes do grupo.

Relatou, ainda, que o vínculo associativo foi mantido após a subtração, pois os produtos foram levados para a fazenda do réu MARCIO, onde seriam posteriormente comercializados. Relatou que milhares de munições foram roubadas e conseguiram restituir somente em torno de 10% (dez por cento).

Ao ser interrogado em juízo (mídia H. 452), o réu apresentou uma fantasiosa versão que teria adquirido 6 (seis) caixas de munições, calibre22, com o réu NATHAN como caução para o pagamento pelo cabelo de sua esposa, que ficou em torno de R$ 300,00(trezentos reais).

Alegou que achou estranha a entrega de munições como garantia da dívida, acreditando que NATHAN ofereceu porque sabe que o interrogando possui uma arma calibre 22, já que sua esposa é cliente antiga do salão. Aduziu que levou as munições para sua residência na zona rural.

Alega que, posteriormente, a polícia foi até sua residência para cumprir mandado de busca e apreensão, questionando sobre a existência de armas e munições no local. Afirma que possui 4 (quatro) armas, onde 3 (três) são registradas em seu nome e 1 (uma) ilegal.

Além das uniões entregues por NATHAN, ainda tinha em sua residência mais 2 (duas) latas e 1 (uma) caixinha, compradas em Goiânia/GO, na Caça e Pesca Pantanal, há aproximadamente 3 (três) anos. [...]

Desta feita, deflui-se que as provas colhidas durante o inquérito policial e corroboradas no decorrer da instrução dão conta de que o réu do fato promoveu favorecimento real, prestando auxílio aos réus DIEGO, NATHAN, DANIA, JHEAN PEDRO e LUCAS BORGHESAN, após a ocorrência do crime do roubo majorado, tornando seguro o proveito do crime, no caso as armas e munições subtraídas.

Importa frisar que a vítima reconheceu os objetos e estes foram devolvidos, conforme auto de entrega de fl. 142. [...]

Neste cenário, estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo per base seu conceito analítico, a condenação do réu é medida que se impõe. [...]

DO CRIME DE ASSOCIACAO CRIMINOSA QUALIFICADA [art. 288, p. único do CP] imputado aos réus DIEGO, NATHAN, DANIA, JHEAN PEDRO. MARCIO e LUCAS BORGHESAN
: [...]

O investigador de polícia Valdino Vital Amordivino, responsável ao ser inquirido em Juízo (mídia fl. 452), relatou com riqueza de detalhes como ocorreu toda a operação.

Relatou que diante do modo de agir dos réus começou a manter contato com o chefe de operações da Policia Civil de Vila Rica/MT, que passou a auxiliar, por ter conhecimento do grupo liderado por JHONES MARCELO, de modo que repassou informações sobre os demais integrantes do grupo.

A vítima Marcio reconheceu o réu JHONES MARCELO por meio de fotografia, pois ele era o mais alterado da ação e tinha liderança perante o grupo. O reconhecimento foi feito por fotografia porque só foi preso posteriormente na região de Vila Rica/MT. Já os demais réus foram reconhecidos pessoalmente.

Após o crime, o grupo começou a oferecer armas de fogo na região de Vila Rica/MT, inclusive por meio do aplicativo Whatsapp, existem fotos de integrantes do grupo testando armas, inclusive reconhecidas pelo dono do estabelecimento roubado. Relatou que o grupo utilizou a ré DANIA para fazer o levantamento do local.

Relatou que o vínculo associativo foi mantido após a subtração, pois os produtos foram levados para a fazenda do réu MARCIO, onde seriam posteriormente comercializados. Relatou que milhares de munições foram roubadas e conseguiram restituir somente em torno de l0% (dez por cento).

Explicou que quando ALEX também integrante do grupo, foi abordado em Agua Boa/MT, estava portando vários mapas de estabelecimentos comerciais na região, o que demonstra o intento de cometer outros crimes, mas não tem conhecimento se eles utilizaram a arma do roubo nesses outros delitos.

Questionado sobre ALEX, a testemunha explicou que ele fazia o trabalho pretérito de averiguação do local, juntamente com a ré DANIA, para que, posteriormente, os 4 (quatro) réus pudessem concretizar o crime.

Afirmou que foram apreendidas na fazenda do réu MARCIO várias munições, armas do fogo em desacordo com a lei, mas as armas não são as do roubo, acreditando que as munições são provenientes do crime, inclusive. Constam nos autos diversas fotografias dos réus ostentando as armas de fogo objeto do crime, que posteriormente seriam comercializadas na região.

Nessa toada, denota-se a partir dos relatórios confeccionados durante a investigação que os réus mantinham uma organização ímpar, inclusive com mapas dos estabelecimentos comerciais e suas características, a fim de facilitar a execução dos crimes (fls. 146/147). [...]

Resta, portanto, definitivamente caracterizado o tipo subjetivo do crime em análise (dolo), qual seja, a prática consciente dos réus DIEGO, NATHAN, DANL4, JHEAN PEDRO, MARCIO e LUCAS BORGHESAN de se associarem para o fim de cometer crimes, com o emprego de armas de fogo.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatara a sentença condenatória aos acusados, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de associação criminosa armada. [...]

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia de fls. 05/10 para CONDENAR os acusados:

a) JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA, DIEGO CAMARGO COSTA, NATHAN SOUZA MARCELINO, DANIA RAIK SANTOS ALVES e JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA, pela pratica dos crimes de associação criminosa armada [288, p. único, CP] e roubo majorado [art. 157, § 2º, I (antes da Lei nº 13.654/18), II e V, do CP], em concurso material [art. 69, CP].

b) MARCIO ORELHO MORETTO, pela pratica dos crimes de associação criminosa [art. 288, p. único do CP] e favorecimento real [art. 349 do CP], em concurso material [art. 69, CP].

c) LUCAS BORGHESAN, pela pratica do crime de associação criminosa [art. 288, p. único, CP].

Passo, por conseguinte, à dosimetria da reprimenda penal, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF. art. 5°, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

3.1. Réu
JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA
:

3.1.1. Roubo majorado [art. 157, § 2º, I, II e V, do CP]:

1ª Fase:

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a conduta ultrapassa a inerente ao tipo penal, pois o réu coordenava toda a ação criminosa. Antecedentes, embora o acusado registre antecedentes criminais, eles não serão sopesados nesta fase da dosimetria, a condenação existente será utilizada na segunda fase, a título de reincidência. Conduta social e personalidade demonstram que o réu é voltado para o cometimento de crimes. O motivo é comum ao crime, qual seja obtenção de lucro fácil. No que tange às circunstâncias do crime e as consequências não ultrapassam as contidas no tipo. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de roubo – reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2ª Fase:

Encontra-se presente a atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidência, de modo que utilizarei o instituto da compensação, permanecendo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

3ª Fase:

Encontra-se presentes 02 (duas) causas de aumento daquelas disciplinas no art. 157 do CP, quais sejam o emprego de arma de fogo (§ 2º-A, I) e o concurso de pessoas (§ 2º, II), deve ser utilizado o parâmetro previsto no art. 68, p. único, do CP, devendo prevalecer a causa de maior aumento, no caso é a primeira, na proporção de 2/3. Desta forma, fixo a pena definitiva para o crime em 09 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.

3.1.2. Associação criminosa qualificada [art. 288, p. único, do CP]:

1ª Fase:

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a conduta ultrapassa a inerente ao tipo penal, eis que o réu coordenava a associação. Antecedentes, embora o acusado registre antecedentes criminais, eles não serão sopesados nesta fase da dosimetria, a condenação existente será utilizada na segunda fase, a título de reincidência. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição. O motivo é comum ao crime. No que tange às circunstâncias do crime e as consequências ultrapassam as contidas no tipo, de modo que devem ser valoradas negativamente.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de associação criminosa – reclusão de 01 (um) a 3 (três) anos – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª Fase:

Encontra-se presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, CP, de modo que agravo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

3ª Fase:

Encontra-se presente a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, em razão da associação armada, devendo a pena ser aumentada até a metade. Desta forma, fixo a pena definitiva para o crime em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses de reclusão.

Do Concurso de Crimes:

Aplica-se ao réu a regra prevista no art. 69 do Código Penal, eis que, mediante mais de uma ação, praticou os crimes de roubo majorado [art. 157, § 2º, I, II e V, do CP] e associação criminosa qualificada [art. 288, p. único, CP], devendo ser procedida a somatória das penas.

Assim, com a somatória, fica o condenado à pena de 11 (onze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.

Da Detração:

Denota-se que o réu encontra-se preso preventivamente desde 13.11.2017 (1 ano, 7 meses e 11 dias), devendo este período ser detraído de sua pena.

Assim, fica o réu JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA definitivamente condenado à pena de 10 (dez) anos e 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa. [...]

Considerando o quantitativo de pena, bem como pelo fato de ser o réu reincidente, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com reclusão em regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do CP). Fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal por não haver nos autos elementos que denotem a capacidade econômica do réu. [...]

3.2. Réu
DIEGO CAMARGO COSTA
:

3.2.1. Roubo majorado [art. 157, § 2º, I, II e V, do CP]:

1ª Fase:

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a conduta, não ultrapassa a inerente ao tipo penal; antecedentes, embora o acusado registre antecedentes criminais, eles não serão sopesados nesta fase da dosimetria, a condenação existente será utilizada na segunda fase, a título de reincidência. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição. O motivo é comum ao crime, qual seja obtenção de lucro fácil. No que tange às circunstâncias do crime e as consequências ultrapassam as contidas no tipo, de modo que devem ser valoradas negativamente. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de roubo – reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2ª Fase:

Encontra-se presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, CP, de modo que agravo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

3ª Fase:

Encontra-se presentes 02 (duas) causas de aumento daquelas disciplinas no art. 157 do CP, quais sejam o emprego de arma de fogo (§ 2º-A, I) e o concurso de pessoas (§ 2º, II), deve ser utilizado o parâmetro previsto no art. 68, p. único, do CP, devendo prevalecer a causa de maior aumento, no caso é a primeira, na proporção de 2/3. Desta forma, fixo a pena definitiva para o crime em 09 (nove) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.

3.2.2. Associação criminosa qualificada [art. 288, p. único, do CP]:

1ª Fase:

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a conduta, não ultrapassa a inerente ao tipo penal; antecedentes, embora o acusado registre antecedentes criminais, eles não serão sopesados nesta fase da dosimetria, a condenação existente será utilizada na segunda fase, a título de reincidência. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição. O motivo é comum ao crime. No que tange às circunstâncias do crime e as consequências ultrapassam as contidas no tipo, de modo que devem ser valoradas negativamente.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de associação criminosa – reclusão de 01 (um) a 3 (três) anos – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

2ª Fase:

Encontra-se presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, CP, de modo que agravo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3ª Fase:

Encontra-se presente a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, em razão da associação armada, devendo a pena ser aumentada até a metade.

Desta forma, fixo a pena definitiva para o crime em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão. [...]

Aplica-se ao réu a regra prevista no art. 69 do Código Penal, eis que, mediante mais de uma ação, praticou os crimes de roubo majorado [art. 157, § 2º, I, II e V, do CP] e associação criminosa qualificada [art. 288, p. único, CP], devendo ser procedida a somatória das penas.

Assim, com o somatório das penas, fica o réu condenado à pena de 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.

Da Detração:

Denota-se que o réu encontra-se preso preventivamente desde 13.11.2017 (1 ano, 7 meses e 11 dias), devendo este período ser detraído de sua pena.

Assim, fica o réu DIEGO CAMARGO COSTA definitivamente condenado à pena de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa. [...]

Considerando o quantitativo de pena, bem como pelo fato de ser o réu reincidente, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com reclusão em regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do CP). [...]

3.3. Réu
JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA
:

3.3.1. Roubo majorado [art. 157, § 2º, I, II e V, do CP]:

1ª Fase:

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a conduta, não ultrapassa a inerente ao tipo penal; antecedentes, embora o acusado registre antecedentes criminais, eles não serão sopesados nesta fase da dosimetria, a condenação existente será utilizada na segunda fase, a título de reincidência. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição. O motivo é comum ao crime, qual seja obtenção de lucro fácil. No que tange às circunstâncias do crime e as consequências ultrapassam as contidas no tipo, de modo que devem ser valoradas negativamente. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de roubo – reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2ª Fase:

Encontra-se presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, CP, de modo que agravo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

3ª Fase:

Encontra-se presentes 02 (duas) causas de aumento daquelas disciplinas no art. 157 do CP, quais sejam o emprego de arma de fogo (§ 2º-A, I) e o concurso de pessoas (§ 2º, II), deve ser utilizado o parâmetro previsto no art. 68, p. único, do CP, devendo prevalecer a causa de maior aumento, no caso é a primeira, na proporção de 2/3. Desta forma, fixo a pena definitiva para o crime em 09 (nove) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.

3.3.2. Associação criminosa qualificada [art. 288, p. único, do CP]:

1ª Fase:

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a conduta, não ultrapassa a inerente ao tipo penal; antecedentes, embora o acusado registre antecedentes criminais, eles não serão sopesados nesta fase da dosimetria, a condenação existente será utilizada na segunda fase, a título de reincidência. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição. O motivo é comum ao crime. No que tange às circunstâncias do crime e as consequências ultrapassam as contidas no tipo, de modo que devem ser valoradas negativamente.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de associação criminosa – reclusão de 01 (um) a 3 (três) anos – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

2ª Fase:

Encontra-se presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, CP, de modo que agravo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3ª Fase:

Encontra-se presente a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, em razão da associação armada, devendo a pena ser aumentada até a metade.

Desta forma, fixo a pena definitiva para o crime em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão. [...]

Aplica-se ao réu a regra prevista no art. 69 do Código Penal, eis que, mediante mais de uma ação, praticou os crimes de roubo majorado [art. 157, § 2º, I, II e V, do CP] e associação criminosa qualificada [art. 288, p. único, CP], devendo ser procedida a somatória das penas.

Assim, diante da somatória de penas, fica o réu condenado à pena de 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.

Da Detração:

Denota-se que o réu encontra-se preso preventivamente desde 13.11.2017 (1 ano, 7 meses e 11 dias), devendo este período ser detraído de sua pena.

Assim, fica o réu JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA definitivamente condenado à pena de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.

Do Regime de Pena:

Considerando o quantitativo de pena, bem como pelo fato de ser o réu reincidente, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com reclusão em regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do CP). Fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal por não haver nos autos elementos que denotem a capacidade econômica do réu. [...]

3.4. Réu
NATHAN SOUZA MARCELINO
:

3.4.1. Roubo majorado [art. 157, § 2º, I, II e V, do CP]:

1ª Fase:

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a conduta, não ultrapassa a inerente ao tipo penal. O réu não registra antecedentes criminais. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição. O motivo é comum ao crime, qual seja obtenção de lucro fácil. No que tange às circunstâncias do crime e as consequências ultrapassam as contidas no tipo, de modo que devem ser valoradas negativamente. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de roubo – reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2ª Fase:

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Assim, mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

3ª Fase:

Encontra-se presentes 02 (duas) causas de aumento daquelas disciplinas no art. 157 do CP, quais sejam o emprego de arma de fogo (§ 2º-A, I) e o concurso de pessoas (§ 2º, II), deve ser utilizado o parâmetro previsto no art. 68, p. único, do CP, devendo prevalecer a causa de maior aumento, no caso é a primeira, na proporção de 2/3. Desta forma, fixo a pena definitiva para o crime em 08 (oito) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

3.4.2. Associação criminosa qualificada [art. 288, p. único, do CP]:

1ª Fase:

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a conduta, não ultrapassa a inerente ao tipo penal. O réu não registra antecedentes criminais. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição. O motivo é comum ao crime. No que tange às circunstâncias do crime e as consequências ultrapassam as contidas no tipo, de modo que devem ser valoradas negativamente.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de associação criminosa – reclusão de 01 (um) a 3 (três) anos – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

2ª Fase:

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Assim, mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

3ª Fase:

Encontra-se presente a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, em razão da associação armada, devendo a pena ser aumentada até a metade.

Desta forma, fixo a pena definitiva para o crime em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. [...]

Aplica-se ao réu a regra prevista no art. 69 do Código Penal, eis que, mediante mais de uma ação, praticou os crimes de roubo majorado [art. 157, § 2º, I, II e V, do CP] e associação criminosa qualificada [art. 288, p. único, CP], devendo ser procedida a somatória das penas.

Assim, diante da somatória das penas, fica o réu condenado à pena de 10 (dez) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

Da Detração:

Denota-se que o réu encontra-se preso preventivamente desde 13.11.2017 (1 ano, 7 meses e 11 dias), devendo este período ser detraído de sua pena.

Assim, fica o réu NATHAN SOUZA MARCELINO definitivamente condenado à pena de 8 (oito) anos e 5 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

Do Regime de Pena:

Considerando o quantitativo de pena, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com reclusão em regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do CP). Fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal por não haver nos autos elementos que denotem a capacidade econômica do réu. [...]

3.5. Ré
DANIA RAIK SANTOS
:

3.5.1. Roubo majorado [art. 157, § 2º, I, II e V, do CP]:

1ª Fase:

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a conduta, não ultrapassa a inerente ao tipo penal. A ré não registra antecedentes criminais. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição. O motivo é comum ao crime, qual seja obtenção de lucro fácil. No que tange às circunstâncias do crime e as consequências ultrapassam as contidas no tipo, de modo que devem ser valoradas negativamente. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de roubo – reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2ª Fase:

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Assim, mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

3ª Fase:

Encontra-se presentes 02 (duas) causas de aumento daquelas disciplinas no art. 157 do CP, quais sejam o emprego de arma de fogo (§ 2º-A, I) e o concurso de pessoas (§ 2º, II), deve ser utilizado o parâmetro previsto no art. 68, p. único, do CP, devendo prevalecer a causa de maior aumento, no caso é a primeira, na proporção de 2/3. Desta forma, fixo a pena definitiva para o crime em 08 (oito) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

3.5.2. Associação criminosa qualificada [art. 288, p. único, do CP]:

1ª Fase:

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a conduta, não ultrapassa a inerente ao tipo penal. A ré não registra antecedentes criminais. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição. O motivo é comum ao crime. No que tange às circunstâncias do crime e as consequências ultrapassam as contidas no tipo, de modo que devem ser valoradas negativamente.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de associação criminosa – reclusão de 01 (um) a 3 (três) anos – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

2ª Fase:

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Assim, mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

3ª Fase:

Encontra-se presente a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, em razão da associação armada, devendo a pena ser aumentada até a metade.

Desta forma, fixo a pena definitiva para o crime em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. [...]

Aplica-se ao réu a regra prevista no art. 69 do Código Penal, eis que, mediante mais de uma ação, praticou os crimes de roubo majorado [art. 157, § 2º, I, II e V, do CP] e associação criminosa qualificada [art. 288, p. único, CP], devendo ser procedida a somatória das penas.

Assim, fica da ré DANIA RAIK SANTOS definitivamente condenada à pena de 10 (dez) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa. [...]

Considerando o quantitativo de pena, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com reclusão em regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do CP). Fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal por não haver nos autos elementos que denotem a capacidade econômica da ré. [...]

3.6. Réu
MARCIO ORELHO MORETTO
:

3.6.1. Associação criminosa qualificada [art. 288, p. único, do CP]:

1ª Fase:

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a conduta, não ultrapassa a inerente ao tipo penal. O réu não registra antecedentes criminais. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição. O motivo é comum ao crime. No que tange às circunstâncias do crime e as consequências ultrapassam as contidas no tipo, de modo que devem ser valoradas negativamente.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de associação criminosa – reclusão de 01 (um) a 3 (três) anos – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

2ª Fase:

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Assim, mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

3ª Fase:

Encontra-se presente a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, em razão da associação armada, devendo a pena ser aumentada até a metade.

Desta forma, fixo a pena definitiva para o crime em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3.6.2. Favorecimento real [art. 349 do CP]:

1ª Fase:

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a conduta, não ultrapassa a inerente ao tipo penal. O réu não registra antecedentes criminais. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição. O motivo é comum ao crime. No que tange às circunstâncias do crime e as consequências não ultrapassam as contidas no tipo.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de favorecimento real – detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, e multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base no mínimo legal, isto é, em 01 (um) mês de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

2ª Fase:

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Assim, mantenho a pena intermediária em 01 (um) mês de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

3ª Fase:

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena.

Desta forma, fica o réu definitivamente condenado à pena de 01 (um) mês de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. [...]

Assim, diante do somatório de penas, fica o réu condenado à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) mês de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. [...]

Deverá o réu cumprir a pena em regime aberto, em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal e artigo 387 do Código de Processo Penal. [...]

O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual promovo a substituição para 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, além de outras medidas que entender necessárias. [...]

3.7. Réu
LUCAS BORGHESAN
- Associação criminosa qualificada [art. 288, p. único, do CP]:

1ª Fase:

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a conduta, não ultrapassa a inerente ao tipo penal. O réu não registra antecedentes criminais. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição. O motivo é comum ao crime. No que tange às circunstâncias do crime e as consequências ultrapassam as contidas no tipo, de modo que devem ser valoradas negativamente.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de associação criminosa – reclusão de 01 (um) a 3 (três) anos – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

2ª Fase:

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Assim, mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

3ª Fase:

Encontra-se presente a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, em razão da associação armada, devendo a pena ser aumentada até a metade.

Desta forma, fixo a pena definitiva para o crime em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. [...]

Deverá o réu cumprir a pena em regime aberto, em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal e artigo 387 do Código de Processo Penal.

O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual promovo a substituição para 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, além de outras medidas que entender necessárias. [...]”
(Arthur Moreira Pereira de Albuquerque, juiz de Direito – fls. 1.119/1.158)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão comprovadas pelo Laudo Pericial nº 310.2.05.2017.013509-01 – Local do Crime (fls. 52/68), Termos de Exibições e Apreensões (fls. 111/112), Auto de Entrega (fls. 174), Laudo de Exame Pericial nº 2.11.2017.30136-01 - Confronto de Impressões Papilares (fls. 413/420), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial colheram-se os depoimentos de Adriano Rocha Cirqueira (vítima de roubo – fls. 31/32), Marcio Luiz Parizotto (vítima de roubo – fls. 34/35), Iziquiel Fernandes Souza Junior (vítima de roubo – fls. 37/38), Mateus Vieira Costa (policial militar – fls. 122/123), José Matheus de Mattos Costa (testemunha – fls. 125/126), Salvador Fernandes da Silva (genro do apelante NATHAN SOUZA MARCELINO – fls. 143/145), Elias Rai Bretanha Moreira (testemunha – fls. 146/148), Charles Manoel Gonçalves (testemunha – fls. 161/162), Rafael de Oliveira Coelho (testemunha – fls. 163/164), Sueni Maria da Costa (testemunha – fls. 168) e os interrogatórios dos apelantes MARCIO ORELHO MORETTO (fls. 114/116), DIEGO CAMARGO DA COSTA, conhecido por “Zoi de Gato” (fls. 117/119), LUCAS BORGHESAN (fls. 120/121), DANIA RAIK SANTOS ALVES (fls. 149/151). Os apelantes NATHAN SOUZA MARCELINO e JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA reservaram-se no direito de permanecerem em silêncio (fls. 153/154 e fls. 157/159).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de polícia Valdivino Vital Amordivino e Edenir Paulista Sólis do Santos, as vítimas de roubo Adriano Rocha Cirqueira e Marcio Luiz Parizotto, as testemunhas Sueni Maria da Costa, Rafael de Oliveira Coelho, Valmiro Gomes Gonçalves, Raul Miguel Arcanjo,

Jardel da Silva Reis, Maria Divina Souza Santos, Nivaldo Araújo, Maria Lopes e Rosirene Rodrigues, o informante Valdecir Kloc e Luiz Carlos Borghesan; bem como interrogados os apelantes DANIA RAIK SANTOS ALVES, DIEGO CAMARGO DA COSTA, conhecido por “Zói de Gato”, JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA, LUCAS BORGHESAN, MARCIO ORELHO MORETTO, NATHAN SOUZA MARCELINO e JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA (Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 21.9.2017, por volta das 11h50m, no estabelecimento comercial Caça e Pesca Peixão, situado à Av. Rio Grande do Sul, nº 71, Centro, Município de Canarana-MT, os apelantes JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA, DIEGO CAMARGO DA COSTA, conhecido por “Zoi de Gato”, JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA e NATHAN SOUZA MARCELINO, mediante ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram 5 (cinco) espingardas, marca Boito, calibres 28, 36 e 40, 1 (um) revólver, marca Taurus, calibre 22; 1 (um) revólver, marca Rossi; 1 (um) rifle, marca Taurus; calibre 22; 1 (uma) pistola, marca Taurus, calibre 380, 2.905 (duas mil, novecentas e cinco) munições de diversos calibres [755 calibre 22, 50 calibre 50, 150 calibre 765, 275 calibre 20, 250 calibre 28, 600 calibre 32, 360 calibre 32 chog, 170 calibre 38, 125 calibre 12, 120 calibre 16,

50 calibre 36], uma capa de barraca marca Coleman, cor verde, e o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) em dinheiro. Inicialmente, os apelantes se passaram por clientes e efetuaram uma compra no referido estabelecimento comercial. Ato contínuo, anunciaram o roubo, renderam as vítimas Márcio Luiz Parizotto [proprietário], Adriano Rocha Cirqueira [funcionário] e Iziquiel Fernandes Souza Junior [cliente] e

José Antônio Natalino dos Santos [que reside numa casa localizada nos fundos da caça e pesca], agrediram o proprietário da loja, o obrigaram a abrir o cofre e deixaram todas as vítimas amarradas. Os agentes criminosos utilizaram dois veículos para o cometimento do crime, sendo um deles um Fiat Pálio, cor prata. A apelante DANIA RAIK SANTOS ALVES foi a responsável por fazer o levantamento do local, sobre como seria o prédio e os acessos a ele, alguns dias antes da prática do crime. O apelante MARCIO ORELHO MORETTO prestou auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime, guardando as armas e munições roubadas em sua fazenda, situada no Município de Canarana-MT (fls. 18/23 e 26/29);

- o investigador de polícia Valdivino Vital Amordivino, em Juízo, relatou que
“participou efetivamente das investigações, tanto na formalização das oitivas, tanto nos reconhecimento, como também em investigação de campo, dada a assinatura no local do crime, a forma de agir, o modus operandi, comecei a manter contato com o chefe de operações da Polícia Civil da Cidade de Vila Rica, o Edenir Paulista, que passou a nos ajudar por ter conhecimento desse grupo, inclusive a partir de uma orientação dele, indicação do policial civil, que se tratava de um grupo liderado pelo JHONES MARCELO, o qual já era conhecido desde 2014, já havia tido algumas passagens ai na região, por alguns crimes, então direcionamos as investigações pra essa possibilidade, pra esse rol de suspeitos, [...] o JHONES MARCELO tem por característica sempre agir com extrema violência, danificar equipamentos eletrônicos pra dificultar sua identificação através de câmeras internas, e age com rigor, violência tanto física quanto psicológica e na Caça e Pesca Peixão não foi diferente né, conversando com uma das vítimas, apresentei-lhe algumas fotografias e ele de pronto identificou o JHONES MARCELO, até porque além de ser o indivíduo mais alterado da ação ele se apresentava ali como a liderança do grupo, ou seja, os demais que o acompanhavam seguiam rigorosamente as ordem emanadas por ele, o Sr. Márcio, proprietário da Caça e Pesca Peixão reconheceu o JHONES MARCELO, a partir disso continuei mantendo estreita relação com o policial civil, chefe de operações de Vila Rica, que indicou os demais componentes desse grupo, que também depois do cometimento do roubo, esse grupo começou a oferecer armas de fogo em Vila Rica, inclusive via aplicativo WattsApp, após o assalto, ficou demonstrado também nos autos que houve depoimentos de pessoas que foram procuradas diretamente por pessoas com armas com as características das que foram furtadas aqui em Canarana, o grupo tem fotografias que testou as armas de fogo, inclusive armas reconhecidas pelo proprietário como sendo as que foram subtraídas do seu estabelecimento, uma semana depois que houve o roubo em Canarana, JHEAN PEDRO retornou para a cidade de ônibus, foi levado para a rodoviária pelo líder do grupo, o JHONE MARCELO, foi pra Vila Rica buscar sua companheira DANIA RAIK, que teve efetiva participação em atos preparatórios, foi dela a missão de fazer o levantamento no local, existe uma testemunha que conversou com ela, inclusive na semana que aconteceu o roubo, essa senhora reside nos fundos da Caça e Pesca Peixão, e DANIA RAIK esteve lá perguntando sobre formas de acesso ao estabelecimento comercial, perguntando por qual lado, por qual local se teria acesso à Caça e Pesca Peixão, a testemunha conversou com ela, reconheceu ela dentre muitas fotografias que lhe foram apresentadas, seguindo o protocolo investigativo, e também reconheceu sua voz, eu tive inclusive o cuidado de ouvir a senhora após ter ouvido a DANIA RAIK, ela conheceu a voz, além de tê-la reconhecido fisicamente, reconheceu ela como sendo a pessoas que esteve lá fazendo os questionamento, na segunda-feira antes da semana que se consumou o roubo, ou seja, usaram a DANIA RAIK para fazer o levantamento e depois consumar o roubo durante a semana; [...] os reconhecimentos foram feitos pelas vítimas, tanto o Adriano quanto o Marcio atestaram, sem titubear, os agentes como autores do roubo, a partir daí foi feito um confronto papiloscópico identificado a participação de mais um indivíduo, logicamente nem todos estavam na ação, lá estavam apenas quatro, desses quatro ai o JHONES MARCELO, o NATAN e o LUCAS fizeram a ação e os outros participaram diretamente na participação de armas, como o número de armas era grande precisava de mais pessoas pra distribuir, pra comercializar as armas em Vila Rica [...], o JHONES MARCELO foi reconhecido por fotografia porque foi preso só depois, mas os outros três foram reconhecidos pela vítima Marcio [...] além do reconhecimento prévio foi feito o reconhecimento pessoal, [...] sobre a associação, existem fotos que mostram esses indivíduos usando o mesmo quarto, eles tinha como praxe, após cometer os crimes e nesse caso não foi diferente, de irem a uma chácara do MARCIO

BORETO, inclusive foi lá que foi encontrada fartas munições, [...] eles tinha um esquema organizado pra dar sumiço, vender essas coisas, a DANIA RAIK inclusive participou de umas das vezes que foram testar as armas de fogo numa região rural de Vila Rica, foram usados dois veículo, um deles pertencia a Elias e ao que tudo indica o outro pertencia ao seu Salvador, que é genro do NATHAN, então eles estavam organizados, na fuga de Canarana a DANIA RAIK não foi, certamente porque na fuga um possível confronto com a polícia era eminente, ela foi deixada aqui e o JHEAN PEDRO voltou depois para buscá-la, o vínculo associativo foi mantido depois do roubo, pra vender as armas e munições, foram guardadas na fazenda do MARCIO MORETO, lá era o ponto de refúgio do grupo e também de manter guardada a res furtiva; [...] na Delegacia eles ficaram em silêncio [...], eu particularmente conhecia apenas o JHONES MARCELO, quem subsidiou muito as investigações foi a Polícia Civil de Vila Rica porque foi o local usado pelo grupo pra se desfazer das armas subtraída em Canarana [...]; o que sabemos é que o grupo tinha vontade deliberada em cometer roubos na região, tanto que o ALEX foi preso foi abordado pela Polícia Militar de Agua Boa e com ele encontrados vários mapas de estabelecimentos comerciais da região [...], a conduta do ALEX seria igual de DANIA RAIK, ele seria o indivíduo que fazia o levantamento prévios pra esse quarteto consumar a ação nervosa, como a gente chama, ele atuava em Água Boa e a DANIA RAIK aqui nesse região [...], as munições apreendidas na fazenda do MARCIO MORETO foram reconhecidas pelo proprietário da loja, não participei da apreensão, [...] tinha munição em saco, em copo, soltas [...], não tenho conhecimento se esse grupo atuou em outros crimes anteriormente a esse roubo; o reconhecimento pessoal foi realizado com os indivíduos NATHAN, DIEGO e o JHEAN TRINDADE, a gente os colocou perfilados, lado a lado, ai o senhor MÁRCIO apontou os três, esse foi o reconhecimento pela vítima”; [...] foram coletadas impressões digitais no local do crime, o resultado saiu e indicou positivo pra um deles, não sei qual deles”; [...] consta do Relatório fotografias produzidas pelo pessoal de Vila Rica que demonstram o JHONES e o JHEAN na Rodoviária, aquele dia foi após o roubo, foi dia 27/09, eu acredito que tem o Relatório da Xavante nos autos sim, eu pessoalmente fui na Xavante e constava lá a viagem [...], as munições acredito que só pelo lote, da caixa, possa identificar [...], a vítima Marcio disse que as munições apreendias eram as roubadas, do mesmo calibre, tanto que foi feito o auto de depósito das munições [...], o Edenir Paulista constantemente informava que recebia informações

de que essas pessoas estavam oferecendo as armas, inclusive o senhor Márcio reconheceu uma das armas como sendo de sua propriedade [...], uma das pessoas pra quem foram oferecidas as armas foi ouvida, uma das pessoas falam do JHEAN PEDRO, ele falou em calibre, em valores das armas pra essa pessoa [...]”
(Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298).

- o investigador de polícia Edenir Paulista Sólis do Santos, na instrução, asseverou que
“esse grupo já estava sendo investigado, eles haviam feito um roubo na empresa de ônibus de Vila Rica, em maio mais ou menos, depois esse grupo foi morar na casa do LUCAS, a partir daí LUCAS passou a ser monitorado também, no ato da prisão LUCAS colaborou com a gente, disse que os cara entraram pra casa dele e não tinha como tirar eles de lá, no dia do roubo eles queria que LUCAS fosse com eles, chegaram a ir na fazenda do pai dele, nenhum objeto ilícito foi encontrado na casa de LUCAS BORGJESAN, a participação dele, pegaram dele o chapéu que usaram no roubo, o LUCAS emprestou o chapéu mas não foi com eles, depois ele participou do gasto porque eles voltaram capitalizados, começaram esbanjar dinheiro na cidade; [...] com relação ao roubo sua participação foi de deixar eles na casa dele, eles tentaram captar ele; durante as investigações nenhuma pessoa disse que LUCAS ofereceu arma de fogo [...], não sei quanto tempo esse grupo morou na casa de LUCAS, acho que uns três meses, os que ficaram na casa de LUCAS foram JHONE MARCELO e JHEAN PEDRO, mas s demais se reuniam no local, várias vezes se reuniram [...], não dá pra afirmar que LUCAS sempre estava quando o grupo se reunia [...], DIEGO CAMARGO tem a questão do carro dele né”
(Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298);

- Adriano Rocha Cirqueira [vítima de roubo], tanto em sede policial quanto em Juízo, expôs ser funcionário do estabelecimento comercial “Caça e Pesca Peixão”, ter atendido dois rapazes que se passaram por cliente, um deles chamou outros dois agentes que estavam do lado de fora,
“os quatro sacaram armas e anunciaram o roubo”
;
“os indivíduos chegaram num gol prata”
;
“um dos indivíduos (magro, alto, de gogó e orelha pra frente tipo albano) era o mais alterado e demonstrava ser o líder do grupo”
; os criminosos também renderam o cliente Iziquiel Fernandes e
“seu Zé Antônio que mora nos fundos da loja”
; as vítimas Márcio de Zé Antônio foram amarradas no escritório; foram mostradas diversas fotografias e, “com certeza, JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA estava na ação do dia 21/09”;
“JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA era o que falava mais e demonstrava ser mais agressivo, deu uma coronhada em mim e destruiu a CPU da loja por acreditar que ali estavam armazenadas imagens internas”

(fls. 31/32). Na instrução, confirmou o reconhecimento do apelante JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA, com certeza absoluta e acrescentou que
“eles conheciam o ambiente, já chegaram certos do que queriam, armas e munições, não foi algo na sorte não”
(Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298);

- Marcio Luiz Parizotto [vítima de roubo], na Delegacia de Polícia, corroborou a dinâmica do crime descrita pela vítima Adriano Rocha Cirqueira; acrescentou ser o proprietário da “Caça e Pesca Peixão”, ter sofrido
“agressão física por parte de um dos indivíduos que se apresentava como líder do grupo e que nesta unidade policial reconhece como sendo JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA, de aproximadamente 27 anos”
, o qual verbalizou que iria lhe matar
“caso não abrisse os cofres”
;
“a coronhada lhe fora dada com o revólver de propriedade do declarante que costumava guardar em sua mochila”
; da sua loja
“foram levadas as armas longas de calibre: 16, 40, 36, 20, duas 28 e uma 22 nova; as armas curtas foram levadas: um PT 380 inox nova e um revólver calibre 22, modelo 96”
;
“quem assumiu a verbalização o tempo todo foi JHONES MARCELO, que agia com violência física e psicológica”
;
“não conseguiu ver os veículos que os indivíduos usaram, soube se tratar de um gol branco e talvez um gol ou pálio prata ou cinza”
; as vítimas Adriano e Iziquiel visualizaram os veículos;
“os indivíduos também levaram cerca de R$8.000,00 a R$ 13.000,00 do estabelecimento comercial”
(fls. 34/35). Em Juízo, corroborou integralmente seu depoimento extrajudicial e o reconhecimento dos 4 (quatro) autores do roubo, embora “
não se lembra dos nomes, tinha um tal de NATHAN, o ‘Zói de Gato’ e o JEAN PEDRO”
; JHONES MARCELO era o líder; foi extremamente agredido e ameaçado; DANI RAIK fez o levantamento do local, teve gente que viu ela lá antes do crime; o reconhecimento foi fotográfico, mostraram uma “imensidade de fotos” e depois o reconhecimento foi pessoal,
“colocaram um do lado do outro,

primeiro colocaram três, depois colocaram mais um”
;
“meu prejuízo foi de R$60.000,00 (sessenta mil reais) de mercadorias”
; levaram também R$ 13.000,00 (treze mil reais) em dinheiro; o JHONES MARCELO estava de chapéu e os demais estavam de óculos de sol, identifiquei eles pelas características físicas e
“jeito de agir, o rosto deles, formato da cabeça, estatura física, altura”
;

eles estavam com uma arma minha,
“uma arma particular minha, esse revólver era meu, da minha pessoa, [...] essa arma te 30 anos, é uma arma diferenciada, revólver 6 polegadas, inox, janela ventilada longa, cabo de madeira, é uma arma que não fabrica mais [...], munição não tem numeração, somente nas caixas onde tem os códigos de barra, mas munições eles tiraram das caixas”
(Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298);

- Iziquiel Fernandes Souza Junior [vítima de roubo] em sede inquisitiva, também narrou a dinâmica do crime da mesma forma que as vítimas Adriano Rocha Cirqueira e Marcio Luiz Parizotto; afirmou que os criminosos o agrediram com uma coronhada na nuca por tê-lo visto com seu celular;
“foram levadas muitas armas, entre revólver, pistola e cartucheiras, além de muita munição”
; antes de deixarem o local, os agentes os amarraram e trancaram na sala do cofre;
“viu que os suspeitos estavam em um carro que foi estacionado na frente do estabelecimento, sendo um gol bola

de cor prata”
;
“não sabe dizer quem eram os suspeitos”
(fls. 37/38);

- Sueni Maria da Costa [informante], na fase policial, descreveu que é esposa da vítima José Antônio; reside nos fundos do estabelecimento comercial Caça e Perca Peixão; ao visualizar diversas fotografias na unidade policial, tem
“certeza que DANIA RAIK SANTOS ALVES esteve em frente a loja Peixão na segunda-feira, dia 18/09/2017) perguntando se a depoente morava nos fundos da loja, [...] onde dava acesso à loja, mostrando em direção à oficina que fica ao lado”
;
“DANIA estava do outro lado da rua e ao lhe ver veio em sua direção”
;
“DANIA perguntava muito sobre os comércios ao lapso se os mesmos davam acesso à loja Peixão”
; na Delegacia de Polícia
“ouviu a voz de DANIA RAIK e ter certeza que é ela, pois conversaram por um tempo considerável”
(fls. 168). Na instrução, confirmou seu depoimento extrajudicial, a DANIA RAIK é morena, se a ver tem condições de identificá-la, inclusive
“viu ela lá fora agora”
(Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298);

-

Rafael de Oliveira Coelho [testemunha], perante o delegado de polícia, revelou que
“no dia 05 de outubro/2017 recebeu uma mensagem via WhatsApp, de um número desconhecido (66-98414-2427), e que a pessoa se identificou como sendo JHEAN; o qual lhe ofereceu armas de fogo, inclusive disse que tinha armas como espingardas de diversos calibres e modelos”
;
“perguntou a JHEAN se o mesmo tinha uma espingarda calibre 22, pois interessava em adquirir uma para a fazenda, tendo ele informado que desse calibre não tinha pois há havia vendido todas”
; no dia 17.10.2017
“o investigador Paulista esteve em sua fazenda”
investigando e,
“ em conversa com Paulista informou que tinha
mensagem em seu aparelho celular que havia recebido de um tal JHEAN, ocasião que o mesmo lhe oferecia arma de fogo
;
nesta mesma oportunidade entregou o aparelho celular para o investigador Paulista copiar as mensagens de seu aparelho
”
(fls. 163/164 – fotografias de fls. 165/167). Judicialmente, confirmou ter recebido mensagens via
WattsApp
de pessoa que se identificou por “Ruan” lhe oferecendo armas de fogo e entregue o celular à polícia por livre e espontânea vontade (Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298 - grifado);

-

José Matheus de Mattos Costa [ex-cunhado de JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA], na fase policial, asseverou que JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA esteve em sua casa
“com um veículo Parati”
; no dia 15.10.2017 ele
“estava com um revólver calibre 22, de cor preta, na mochila, não sabe onde JHONE arrumou esse revólver”
;
“JHONE anda junto com [...] DIEGO CAMARGO”
(fls. 125/126);

- Salvador Fernandes da Silva [sogro do apelante NATHAN SOUZA MARCELINO], na Delegacia de Polícia, negou sua participação no roubo; descreveu que
“NATHAN seu genro é malandro e sabe que JHONES MARCELO é o líder do grupo”
;
“via o grupo com armas de fogo embaixo de camisetas”
;
“após retornarem para Vila Rica ouviu o grupo falar do roubo de armas em Canarana”
;
“após o crime em Canarana o grupo de JHONES MARCELO passou a ostentar dinheiro promovendo gastos e bebedeiras na cidade de Vila Rica”
(fls. 143/145). Em Juízo, afirmou ter visualizado o NATHAN, JHONE, DIEGO e JEAN
“saindo da KitNet de LUCAS num carro prata, que tomaram de ‘Dentinho’ e numa Parati preta arrastando uma caretinha com duas motos em cima”
(Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298);

- Elias Rai Bretanha Moreira [testemunha - inicialmente interrogado], na Delegacia de Polícia, narrou que
“no dia 16/09, em posto de combustível, o grupo integrado por DIEGO, JHONES, NATHAN e JEAN lhe tomaram o veículo PALIO PRATA”
;
“os indivíduos diziam querer o veículo por tinha uma ‘fita milhão’ para fazer”, mas “não disse que fita seria”
;
“NATHAN ficou com

o carro do interrogando”
;
“de fato o carro do interrogando foi usado na ação em Canarana (ROUBO A PESCA PEIXAO)”
;
“no dia do crime participaram DIEGO, JEAN, NATHAN, JHONES e ALEX FURETE”
;
“após o crime o interrogando soube que o grupo de JHONES estava vendendo armas e munições”
;
“o grupo fica na casa de LUCAS

e era uma Kit Net”
(fls. 146/148);

- Valmiro Gomes Gonçalves e Raul Miguel Arcanjo [testemunhas], em Juízo, aduziram terem prestado serviços para o apelante DIEGO CAMARGO DA COSTA, conhecido por “Zoi de Gato”, em uma propriedade rural de sua propriedade, pelo período de uma semana,
“acredito que foi lá pelo dia 16 de setembro”
; nesse período ninguém foi até a fazenda a procura de DIEGO CAMARGO DA COSTA (Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298);

- Jardel da Silva Reis [testemunha], na instrução, relatou sobre a conduta social do apelante LUCAS BORGHESAN; não tem conhecimento dos crimes (Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298);

- Maria Divina Souza Santos [informante], judicialmente, afirmou ser avó da apelante DANIA RAIK, a qual era convivente do apelante JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA, conhecido por “Ruan”; no dia do roubo DANIA RAIK estava em sua residência; uma vez que DANIA RAIK foi levar droga pra JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA na cadeia, aí ela foi presa; no dia do roubo DANIA RAIK estava em sua casa (Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298);

- Valdecir Kloc [informante], em Juízo, descreceu ser vizinho do apelante MARCIO ORELHO MORETTO e nunca ter visto qualquer movimentação estranha na fazenda dele; MARCIO ORELHO MORETTO costumava efetuar disparos de arma de fogo por esporte;
“ele gastava bastante em balas, principalmente calibre 22, [...] ele falou pra mim que gastava 10, 20, 30, 40 quilos de uma vez [...] vi ele atirando na beirada do córrego, [...] não reparei se as munições eram novas ou enferrujadas”
(Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298);

- Rosirene Rodrigues, Maria Lopes e Nivaldo Araújo [testemunhas], na instrução, narraram sobre a conduta social de MARCIO ORELHO MORETTO (Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298);

- Luiz Carlos Borghesan [genitor do apelante LUCAS BORGHESAN], em Juízo, descreveu a conduta social do filho (Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298);

- o apelante NATHAN SOUZA MARCELINO, na Delegacia de Polícia, reservou-se no direito de permanecer em silêncio (fls. 153/154). Na instrução, negou ter participado do roubo; alegou residir e trabalhar numa fazenda/chácara e nunca ter ido ao Município de Canarana/MT; admitiu conhecer os demais envolvidos em razão da cidade ser pequena (Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298);

- o apelante JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA, em Juízo, confessou a autoria do roubo, mas afirmou ter praticado o delito
“com outras pessoas do Redenção, no Pará”;
afirmou ter deixado um carro no mato e pedido para o apelante JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA, conhecido por “Ruan”, buscar esse veículo e vender as armas de fogo; um dia antes do roubo pediu emprestado o carro de DIEGO CAMARGO DA COSTA, conhecido por “Zói de Gato”,

para ver sua filha que reside em Confresa (Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298);

- o apelante JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA, conhecido por “Ruan”, extrajudicialmente, permaneceu em silêncio (fls. 157/159). Judicialmente, alegou ter tomado conhecimento do roubo cerca de uma ou duas semanas após, quando JHONES lhe contou o ocorrido, lhe ‘deu’ R$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro e solicitou ajuda para vender as armas de fogo e que buscasse um carro em Canarana/MT, o qual estava escondido no mato, antes de chegar na cidade; ter oferecido as armas de fogo à venda para dois conhecidos (Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298);

- o apelante DIEGO CAMARGO DA COSTA, conhecido por “Zói de Gato”, em sede inquisitiva, negou a autoria delitiva, revelou que

“conhece JHONES MARCELO e JHEAN PEDRO desde 2013, frequentou a casa de LUCAS BORGHESAN algumas vezes no período em que JHONES e JEAN moravam na casa de LUCAS [...], JHEAN é o atual proprietário do veículo Pálio e esse veículo era de propriedade do Dentinho Elias, o qual devia R$15.000,00 ao interrogado, então combinou que Dentinho passasse o Pálio para JEAN que pagou R$ 5.000,00 e ficou devendo R$7.000,00 ao interrogando; [...] nega ter ido até a propriedade de LUCAS BORGHESAM com uma parati preta e uma caretinha com duas motocicletas em cima, [...] viu algumas caixas de munições calibre 22 na casa de JHONES e NATHAN, há aproximadamente 15 dias atrás [...], JHONES e NATHAN dividiam o aluguel dessa casa, [...] na data do roubo estava em Vila Rica mas não sabe exatamente onde se encontrava [...], o carro Parati minha propriedade estava com JHONES, havia emprestado a ele para que fosse a Confresa, mas JHONES teria abandonado o carro no Bar da Clair e levado a chave embora”
(fls. 117/119). Em Juízo, alegou estar em sua fazenda no dia do crime, conhecer todos os denunciados em razão da cidade ser pequena, emprestou seu veículo Parati para JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA um dia antes do roubo (Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298);

- a apelante DANIA RAIK SANTOS ALVES, na fase policial, afirmou que reside em Água Boa/MT e nunca esteve em Canarana/MT;
“não sabe onde seu esposo JEAN PEDRO TRINDADE MAIA estava no dia 20/09, pois saiu de Água Boa dizendo ir para Vila Rica, também não sabe onde estava JEAN no dia 27/09, uma semana após o roubo de Canarana”; “JEAN foi buscá-la de carro e não saber explicar o fato de JEAN ter saído de Vila Rica de ônibus dia 27/09 [...], JEAN veio pra Vila Rica antes do dia 20/09, conhece JHONES MARCELO há pouco tempo; não sabe há quanto tempo JEAN conhece JHNES MARCELO; [...] viu o esposo JEAN portando uma arma de fogo preta [...] revólver [...] referida arma é igual ao que consta em uma foto que lhe é apresentada [...]; JHONES, JEAN e LUCAS ficava em um quarto mas a interroganda não ficava no local e sim em Água Boa; nunca foi na Caça e Pesca Peixão; [...] o carro que JEAN usava em Canarana era de DIEGO e era um pálio de cor prata, [...] seu esposo foi buscá-la no dia 28/09 [...] cientificada do comprovante da Xavante que demonstra que JEAN embarcou em Vila Rica e foi até Serra Dourada e em seguida para Canarana, não sabe quem JEAN foi buscar em Canarana dia 27/09”
(fls. 149/151). Judicialmente, negou qualquer envolvimento no roubo, aduziu que após JHEAN sair da cadeia foi morar com sua genitora em Vila Rica/MT, onde permaneceu por cerca de 1 (um) mês, posteriormente
“JHEAN foi buscá-la em um carro, modelo pálio, cor prata”
; depois do roubo acompanhou JHEAN PEDRO em uma chácara onde JHEAN PEDRO, LUCAS e o dono da chácara efetuaram alguns disparos de armas de fogo (Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298);

- o apelante MARCIO ORELHO MORETTO, nas duas fasesa da persecução penal, negou o envolvimento nos crimes;
“das quatro armas de fogo apreendidas em sua fazenda somente o revólver calibre 22, marca Taurus, não foi registrado, os registros das demais armas estavam vencidos [...], as munições são para uso próprio e fim esportivo, [...] a loja onde comprou as munições chama-se Caça e Pesca Pantanal, que fica nas proximidades do Camelódromo [...], a compra foi feita no cartão e parcelada em seis vezes, [...] conhece JHONES e NATHAN e por algumas vezes conversou com eles”
;
“as 6 (seis) ou 7 (sete) caixinhas de munições calibre 22 apreendidas em sua fazenda pertencem à ‘Operação 6’”
, e foi entregue por NATHAN, vulgo “Macaco” ou “Macaquinho” em garantia do pagamento de serviço de cabelereira que sua esposa fez para a esposa do “Macaquinho”, quando pegou as munições não tinha conhecimento do roubo; anteriormente foi casado com uma prima de “Macaquinho”;
“a 6 (seis) caixinhas de munições calibre 22 estavam numa sacola e nas caixinhas”
; depois de saber do roubo não foi na Delegacia pra não se prejudicar (fls. 114/116 e Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298);

- o apelante LUCAS BORGHESAN, tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, negou ter se associado com os autores do roubo para o cometimento de crimes; verbalizou que JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA, conhecido por “Ruan” pediu
“para passar uns dias em sua casa, junto com um ‘truta dele’, o JHONES MARCELO” [...], sabia que RUAN já havia feito coisas erradas, [...]

RUAN e JHONES MARCELO ficavam jogando vídeo game e saindo pela cidade, mas não sabe ao certo o que eles faziam porque ficava a semana toda na fazenda e só voltava final de semana [...], o vulgo MACAQUINHO e DIEGO chegaram a ir de três a quatro vezes na minha residência, para falar com RUAN e JHONES, [...] uma semana depois de estarem em sua residência viu com RUAN e JHONES um revólver 38, canela seca, com cabo de madeira escura e cor grafite, [...] dia 18 ou 19 do mês de setembro/2017 estava na fazenda quando passaram lá JHONES, RHUAN (conhecido por ‘Ruan’) e DIEGO e lhe entregaram a chave da casa, eles estavam em um veículo Parati, cor preta e vidro fumê, neste veículo estava acoplado uma ‘caretinha’, na qual eles transportavam duas motocicletas, [...] disseram que iriam “trabalhar”; JHONES tomou o chapéu de palha que o depoente estava usando (tem foto do depoente usando este chapéu), eles disseram que iriam para Canarana [...] viu 5 (cinco) armas com RUAN e JHONES quando eles chegaram da viagem, sendo elas: ‘uma pistola 380, modelo PT 950, um revolver marca Rossi, calibre 38 e 3 (três) espingardas [...] tem fotos dessas armas em seu aparelho celular [...], as espingardas ficaram em sua casa por 1 (um) dia [...], viu um saco de barraca de cor verde, dentro do carro de RUAN, um automóvel Pálio de cor prata, [...] eles se mudaram da minha casa uma semana após retornarem de viagem”
(fls. 120/121 e Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298).

Sopesadas as pretensões absolutórias, deduzidas por todos os apelantes, vejamos os fatos criminosos separadamente, para individualização das condutas imputadas.

Da
associação criminosa armada dos apelantes
JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA, DIEGO CAMARGO DA COSTA, NATHAN SOUZA MARCELINO, JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA, DANIA RAIK SANTOS ALVES, MARCIO ORELHO MORETTO e LUCAS BORGHESAN

As investigações realizadas entre as Delegacias de Polícia de Canarana e Vila Rica concentraram-se na elucidação da autoria do roubo praticado na Caça e Pesca Peixão, a partir de diligências do investigador de polícia Valdivino Vital Amordivino, que apontou uma associação criminosa formada por JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA [líder do grupo e executor direto do roubo], DIEGO CAMARGO DA COSTA, NATHAN SOUZA MARCELINO e JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA [executores direto do roubo]; DANIA RAIK SANTOS ALVES [responsável por fazer o levantamento prévio do local], MARCIO ORELHO MORETTO [prestou auxílio mediante a guarda de objetos roubados], e LUCAS BORGHESAN [emprestou sua residência aos demais agentes e ofereceu os bens roubados à venda], consoante Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298.

Todavia, o depoimento desse agente público [Valdivino Vital Amordivino], assim como do investigador de polícia Edenir Paulista Sólis do Santos não indicam a
estabilidade e permanência voltadas ao cometimento de crimes além do roubo na Caça e Pesca Peixão
,
notadamente o período do suposto vínculo associativo.

Não bastasse,
Valdivino Vital Amordivino [investigador de Polícia], líder da investigação, em Juízo, não confirmou ter conhecimento se o grupo havia atuado em outros crimes anteriormente a esse roubo (Relatório de Mídias de fls. 1.290/1.298).

A localização de mapas e anotações sobre estabelecimentos comerciais da região [Água Boa e Nova Xavantina], apreendidos na posse de Alex da Silva Costa, não se mostra suficiente para demonstrar ajuste entre os apelantes para a prática de outros crimes, notadamente porque essa pessoa sequer foi investigada neste processo.

As conversas extraídas do aparelho celular da testemunha Rafael de Oliveira Coelho [obtidas mediante consentimento] com o apelante JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA demonstram o oferecimento para venda das armas subtraídas da Caça e Pesca Peixão, objeto desta ação penal (fls. 165/167).

O
envolvimento de agentes em associação criminosa pressupõe investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação
em crimes
, além das condutas desempenhadas por seus integrantes (TJMT, N.U 0002098-24.2018.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.9.2021 - grifado).

Ao caso, adotam-se os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“Se não há nos autos provas seguras de que os recorrentes se associaram entre si de maneira permanente e estável com o desiderato de cometer reiteradas infrações penais, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo penal previsto no art. 288, §
único
, do Código Penal deve ser solvida em favor dos acusados.”
(TJMT, AP N.U 1000841-43.2020.8.11.0018 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 25.10.2021)

“Se os elementos de provas apontam tão somente o concurso eventual de pessoas, e não o vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes, que é exigido para a configuração do tipo penal, impõe-se absolvê-los do crime de associação criminosa.”
(TJMT, AP N.U 0002488-60.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.7.2021)

Portanto, impõe-se a absolvição dos apelantes
JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA, DIEGO CAMARGO DA COSTA, NATHAN SOUZA MARCELINO, JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA, DANIA RAIK SANTOS ALVES, MARCIO ORELHO MORETTO e LUCAS BORGHESAN de
associação criminosa armada, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Do
roubo majorado dos
apelantes
JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA, DIEGO CAMARGO DA COSTA, NATHAN SOUZA MARCELINO, JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA, DANIA RAIK SANTOS ALVES

Os apelantes
JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA, DIEGO CAMARGO DA COSTA, NATHAN SOUZA MARCELINO, JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA foram reconhecidos pelas vítimas Adriano Rocha Cirqueira e Marcio Luiz Parizotto, nas duas fases da persecução penal, como autores do roubo, ao passo que DANIA RAIK SANTOS ALVES [esposa de JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA] foi identificada pela informante Sueni Maria da Costa como sendo a pessoa que esteve em frente à Caça e Pesca Peixão, poucos dias antes do crime, fazendo perguntas sobre o acesso ao referido estabelecimento comercial.

Os reconhecimentos estão corroboradas pelos depoimentos extrajudiciais de José Matheus de Mattos Costa [ex-cunhado de JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA], de Salvador Fernandes da Silva [sogro de NATHAN SOUZA MARCELINO], Elias Rai Bretanha Moreira [informante], os quais revelaram a ligação entre os apelantes, a utilização de um veículo Pálio, cor prata e de uma Parati nos dias que antecederam o crime, a posse e o oferecimento de armas de fogo à venda logo após o roubo na Caça e Pesca Peixão, bem como pelos relatos judiciais dos investigadores de polícia Valdivino Vital Amordivino e Edenir Paulista Sólis do Santos, os quais conduziram as investigações e detalharam as condutas de cada um na ação delitiva.

Não bastasse, o apelante JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA confessou ter cometido o roubo; as digitais do apelante DIEGO CAMARGO DA COSTA foram localizadas na cena do crime; JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA ofereceu as armas roubadas para venda; e NATHAN SOUZA MARCELINO repassou ao menos 6 (seis) caixas de munições subtraídas ao apelante MARCIO ORELHO MORETTO.

Anote-se que
“nos delitos de roubo, amiúde praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de suma importância, mormente quando se mostra coerente e em sintonia com o material probatório coligido”
(TJMT, Ap nº 645/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.3.2016).

A propósito, destaca-se acórdão deste e. Tribunal:

“São suficientes para a condenação do réu, as declarações das
testemunhas
e da vítima colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas, inclusive Termos de
Reconhecimento
Fotográfico e de Pessoa, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a prática pelo apelante, do crime de
roubo
apurado.”

(N.U 0010794-41.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 6.8.2021)

Quanto à participação de menor importância sustentada por JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA, verifica-se ter atuado diretamente na execução do roubo da Caça e Pesca Peixão, após prévio ajuste de vontades e divisão de tarefas, razão pela qual não incide referida causa de diminuição.

Aplicável julgado do c. STJ:

“Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância.”
(AgRg no AREsp 163.794/MS - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 2.10.2013)

Por sua vez, a escusa trazida pela apelante DANIA RAIK SANTOS ALVES de que no dia do roubo encontrava-se no Município de Vila Rica e não empunhou qualquer arma de fogo afigura-se irrelevante, tanto para a comprovação da autoria, quanto para a incidência da majorante [emprego de arma], ao se considerar sua atuação prévia no delito, consubstanciada na observação do local onde o roubo foi praticado.

No roubo majorado,
“o
emprego
de
arma
de
fogo
é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a
todos
os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal”
(TJMT, N.U 1000597-59.2020.8.11.0101 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.6.2021).

Nesse quadro, mantém-se as condenações de JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA, DIEGO CAMARGO DA COSTA, NATHAN SOUZA MARCELINO, JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA, DANIA RAIK SANTOS ALVES pelo roubo majorado.

Do favorecimento real do apelante MARCIO ORELHO MORETTO

As investigações coordenadas entre duas delegacias de polícia [Canarana e Vila Rica] apontaram que o apelante MARCIO ORELHO MORETTO guardou, em sua propriedade rural, armas e munições roubadas da Caça e Pesca Peixão, em auxílio aos executores do roubo.

Em cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana, foram apreendidas na fazenda/chácara do apelante MARCIO ORELHO MORETTO mais de 1.100 (mil e cem) munições calibre 22 e 38 (fls. 123).

O apelante não comprovou a origem lícita das munições supracitadas, embora tenha afirmado que as adquiriu em estabelecimento comercial legalizado [Goiânia-GO] e ter parcelado o pagamento no cartão de crédito.

Por outro lado, admitiu ter recebido e guardado em sua residência 6 (seis) caixas de munições calibre 22, as quais lhe foram entregues após o cometimento do roubo, por um dos autores direto, qual seja o apelante NATHAN SOUZA MARCELINO.

Em sua vez, a ausência de numeração das munições não tem relevância para demonstração do nexo com os armamentos roubados.

A assertiva de que recebeu as munições de NATHAN SOUZA MARCELINO como garantia pelo pagamento de serviços de cabelereira, realizados por sua esposa, igualmente não está comprovado por qualquer elemento de prova.

Se o apelante
“prestar a criminoso, fora de coautoria e receptação, auxilio destinado a tornar seguro o proveito do crime
”, mostra-se caracterizado favorecimento real

(GONÇALVES. Victor Eduardo Rios, Dos Crimes contra o Patrimônio. Ed Saraiva. pág 217).

Assim sendo, a condenação de MARCIO ORELHO MORETTO por favorecimento real deve ser mantida.

Passam-se as análises das dosimetrias do roubo.

Do apelante JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ao considerar a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do apelante.

A gravidade da conduta premeditada, planejada entre vários comparsas,
“além do fato de ser o réu o agente que
coordenou
toda a ação delitiva”
demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta e intensidade do dolo, a justificar a negativação da culpabilidade (TJMT, AP N.U 0004429-87.2015.8.11.0006 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 15.2.2017).

O fundamento de que
“o réu é voltado para o cometimento de crimes”
não autoriza a valoração desfavorável da conduta social (STJ, Súmula 444), tampouco conduz à conclusão negativa sobre a personalidade do agente, pois a valoração desse vetor
, “embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC nº 285.530/RS – Relator:

Min. Nefi Cordeiro – 23.2.2017).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial (HC nº 505.435/SP; AgRg no HC nº 600.179/SP).

Portanto, mantida uma circunstância judicial [culpabilidade], readéqua-se a pena basilar para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, preserva-se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, de modo a tornar a pena-base em provisória -4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa -.

Na terceira fase, mantida a causa de aumento do emprego de arma de fogo, na fração legal de 2/3 (dois) terços (CP, art. 157, §2º-A, I), transformando-se a pena definitiva pelo roubo em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Sobre o regime, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do apelante autoriza o regime inicial
fechado
,
embora

“o quantum da pena aplicada seja superior a 4 (quatro) anos e não excedeu a 8 (oito) anos”
(STJ, AgRg no HC nº 647.839/GO; TJMT, AP N.U 1001049-14.2020.8.11.0087 - Primeira Câmara Criminal - 27.9.2021).

Do apelante DIEGO CAMARGO DA COSTA:

Na primeira fase, o juiz da causa elevou a pena-base em 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por entender que as circunstâncias e as consequência do crime
“ultrapassam as contidas no tipo”
, ou seja, em argumento genérico
“que não justifica a consideração desfavorável das aludidas circunstâncias”
(STJ, REsp nº 1598820/RO - Relator: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 1º.8.2016).

Logo, impõe-se reduzir a pena basilar ao mínimo legal – 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa –.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência e elevou a pena-base em 1/6 (um sexto)

O apelante registra condenação anterior definitiva por estelionato, praticado no ano de 2010, com trânsito em julgado no dia 20.4.2017 (SEEU 0074891-70.2019.8.09.0140), a caracterizar reincidência.

Sendo assim, a pena intermediária deve resultar em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira-fase, sopesada a fração legal de 2/3 (dois) terços pela majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I), totaliza-se a pena do roubo em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

No tocante ao regime inicial, a reincidência constitui óbice legal ao estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

Segue-se orientação do c. STJ:

“A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, conforme os parâmetros legais (art. 33, § 2º, a e b, e § 3º, do Código Penal), enseja, em caso de reincidência, a imposição do regime prisional fechado.”
(AgRg no HC 581.535/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

Do apelante NATHAN SOUZA MARCELINO:

Na primeira fase, o juiz da causa elevou a pena-base em 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao negativar as circunstâncias e as consequência do crime [
“ultrapassam as contidas no tipo”
].

Diante da similitude fática-jurídica, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do apelante DIEGO CAMARGO DA COSTA para afastar a valoração negativa e, por conseguinte, fixar reprimenda basilar no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, torna-se a pena-base em intermediária - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa -, por inexistir agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, mantem-se a fração legal de aumento em 2/3 (dois) terços pela majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I), tornando definitiva a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, a primariedade, pena imposta - inferior a oito anos - e circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o semiaberto (STJ, AgRg no HC 657.018/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.5.2021).

Do apelante JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA:

Na primeira fase, o juiz da causa aumentou a pena-base em 11 (onze) meses de reclusão pelas circunstâncias e consequências do crime.

Adota-se o fundamento da dosimetria da pena do apelante DIEGO CAMARGO DA COSTA para reduzir a pena-base ao mínimo legal – 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência e elevou a pena-base em 1/6 (um sexto)

O apelante registra condenação anterior definitiva por roubo majorado, cometido em 22.9.2014, com trânsito em julgado no dia 15.10.2016 (SEEU
2000126-22.2019.8.11.0049
), a caracterizar reincidência.

Por conseguinte, a pena intermediária deve resultar em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, diante da fração legal de aumento em 2/3 (dois) terços pela majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I), a definitiva do roubo resulta em pena em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

A reincidência constitui óbice legal ao estabelecimento do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no HC 581.535/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Da apelante DANIA RAIK SANTOS ALVES:

Na primeira fase, o Juízo singular aumentou a pena-base em 11 (onze) meses de reclusão pelas circunstâncias e consequências do crime.

Igualmente, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do apelante DIEGO CAMARGO DA COSTA para afastar a valoração desfavorável, diante da similitude fático-jurídica.

Consequentemente, reduz-se a pena-base ao mínimo legal - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes, razão pela qual a pena transforma-se a pena basilar em intermediária - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa -, por inexistir.

Na terceira fase, presente a majorante do emprego de arma de fogo, conserva-se o aumento da pena na fração legal de 2/3 (dois terços) para totalizar as penas definitivas da apelante em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

No que pertine ao regime,
“a
primariedade
, os bons antecedentes, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [
inferior
a
oito anos
] recomendam a fixação do regime inicial
semiaberto”
(TJMT, AP N.U 0005374-30.2019.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal – 27.5.2021).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE n. 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
o recurso de

LUCAS BORGHESAN para absolvê-lo da associação criminosa armada, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, VII)
;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso de MARCIO ORELHO MORETTO para absolvê-lo de associação criminosa armada, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, VII), mantida a condenação por favorecimento real a 1 (um) mês de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto;

3)
PROVIDO PARCIALMENTE
recurso de JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA para absolvê-lo de associação criminosa armada, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, VII),
e readequar as penas do roubo majorado a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado;

4)
PROVIDO PARCIALMENTE
recurso DIEGO CAMARGO DA COSTA para absolvê-lo de associação criminosa armada, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, VII),
e readequar as penas do roubo majorado a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado;

5)
PROVIDO PARCIALMENTE
recurso de NATHAN SOUZA MARCELINO para absolvê-lo de associação criminosa armada, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, VII),
e readequar as penas do por roubo majorado a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

6)
PROVIDO PARCIALMENTE
recurso de JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA para absolvê-lo de associação criminosa armada, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, VII),
e readequar as penas do por roubo majorado a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado;

7)
PROVIDO PARCIALMENTE
recurso de DANIA RAIK SANTOS ALVES para absolvê-la de associação criminosa armada, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, VII),
e readequar as penas do roubo majorado a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação dos regimes iniciais dos apelantes NATHAN SOUZA MARCELINO e DANIA RAIK SANTOS ALVES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021